Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-17.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009975-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.437.791-03 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.343.351-20 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), GILMAR DA ROCHA CRUZ - CPF: 836.294.241-04 (APELANTE), JENIFFER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.242.641-78 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (APELANTE), MARCIANO LOPES - CPF: 945.228.631-87 (APELANTE), ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 039.059.311-76 (APELANTE), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 039.059.311-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

.
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. NARRATIVA FÁTICA DA DENÚNCIA CLARAMENTE DIRECIONADA AOS FATOS DELITIVOS PRATICADOS PELO APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA POR RELATÓRIOS POLICIAIS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, EXTRAÇÕES DE DADOS, DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS APREENDIDOS
. VÍNCULOS FAMILIARES E FUNCIONAIS ENTRE OS APELANTES QUE COMPROVAM A DIVISÃO DE TAREFAS NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REFUTADA
.
UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS PARA DISSIMULAÇÃO DE BENS
. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CULPABILIDADE MANTIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA PARA O PRIMEIRO APELANTE.
MA
US
ANTECEDENTES AF
ASTADOS
PARA A SEGUNDA APELANTE
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.DEMAIS RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por
cinco réus
condenados por integrarem organização criminosa, praticarem lavagem de capitais e, dois dos apelantes também foram condenados por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questões em discussão:

I. Nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio da correlação, alegada pelo terceiro apelante.

II. Insuficiência de provas para a condenação nos crimes imputados.

III. Aplicação da atenuante de confissão espontânea em favor da segunda apelante, no crime de posse ilegal de arma de fogo.

IV. Reconhecimento da participação de menor importância em relação ao quarto e
quinto apelantes
, no crime de lavagem de capitais.

V. Alteração do regime de cumprimento de pena de fechado para semiaberto para o primeiro apelante.

VI. Readequação da dosimetria da pena para o primeiro, e segunda apelantes no crime de integrar organização criminosa.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação para o terceiro apelante é rejeitada. A denúncia descreveu os fatos de forma concatenada, incluindo a conduta de do terceiro apelante no contexto da organização criminosa e da dissimulação patrimonial, incidindo no princípio da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP).

A materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e posse ilegal de arma de fogo foram comprovadas por relatórios técnicos de inteligência, interceptações telefônicas, dados extraídos de celulares, documentos apreendidos e depoimentos.

O pedido de reconhecimento da confissão espontânea para a segunda apelante, no crime de posse ilegal de arma de fogo já foi deferido em primeira instância, não havendo interesse recursal.

A tese de participação de menor importância para o quarto e
quinto apelantes
deve ser rejeitada, pois suas condutas foram essenciais para a lavagem de dinheiro e o suporte logístico da organização criminosa, transcendendo o mero auxílio secundário.

O regime inicial fechado de cumprimento da pena do primeiro apelante deve ser mantido, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade foi idoneamente fundamentada
.

Afastad
os
,
ex

officio
,
os maus antecedentes da segunda apelante,
importa
na readequação da pena para todos os crimes.

IV. Dispositivos e teses:

Recurso parcialmente provido em favor do apelante A.F.S. e negado provimento para os demais.

Teses de julgamento:

“1. Não há nulidade na sentença que, embora não repita o nome do réu em todos os tópicos da denúncia, descreve os fatos com clareza e assegura o contraditório e a ampla defesa.

2. As provas colhidas no curso da operação policial, com destaque para as interceptações, apreensões de bens, relatórios técnicos e análises de dados, são aptas a comprovar a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e posse ilegal de arma de fogo.”

"3. Circunstâncias judiciais negativas, justificam a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena, nos termos do §3º do artigo 33 do CP."

"4. A revisão da dosimetria é cabível apenas para ajustes proporcionais, sem repercutir na absolvição."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Lei 12.850/2013, art. 2º, caput e §3º.

Lei 9.613/1998, art. 1º, caput e §4º.

Lei 10.826/2003, art. 12.

CPP, art. 383.

Jurisprudências relevantes citadas:

-
STJ -
AgRg
no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024
.

-
STJ -
RvCr
: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)

- STJ -
AgRg
no HC: 904040 SP 2024/0119852-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)

- TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILMAR DA ROCHA CRUZ, APARECIDA FERREIRA DA SILVA, ADRIANO FERREIRA DA SILVA, JENIFFER FERREIRA DOS SANTOS,
e
MARCIANO LOPES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá/MT
, que os condenou:

a)
GILMAR DA ROCHA CRUZ
(APELANTE 1)
,
pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
; pelo delito de Lavagem de Capitais
,
(art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98), à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro meses) e 10 dias de detenção
,
bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

b)

APARECIDA FERREIRA DA SILVA

(APELANTE
2
)
,
pela prática do delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
; pelo delito de Lavagem de Capitais (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98),
à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003),
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
,
bem como ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

c)
ADRIANO FERREIRA DA SILVA

(APELANTE 3)
, como incurso nas
penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, e art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, à pena definitiva de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial
fechado.

d)
JENIFFER FERREIRA DOS SANTOS

(APELANTE 4)
, como incursa nas penas do art. 1º, caput, c/c §4º, da Lei 9.613/98, à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão,
convertida em duas penas restritivas de direitos, em regime
aberto.

e)
MARCIANO LOPES

(APELANTE 5)
, como incurso nas penas do art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena substituída por duas penas restritivas de
direitos
.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam
:

APELANTE 1
:

Preliminarmente, o apelante alega nulida
d
e absoluta
da sentença
por violação ao princípio da correlação
, vez que seu nome não foi mencionado na narrativa da denúncia que correlaciona a prática do crime de lavagem de
c
apitais
, portanto, a condenação neste delito está fora dos limites traçados pela acusação
.
Requer a absolvição
diante da ausência de provas quanto à prática dos crimes condenado

APELANTE 2
:
A defesa busca a absolvição alegando a fragilidade das provas, na falta de comprovação dos requisitos típicos para os crimes imputados, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena,
para qu
e sej
a aplicada a
atenuante da confissão espontânea no caso da posse de arma.

APELANTE
3
:
Requer a absolvição diante da ausência de provas quanto à prática do crime de lavagem de capitais, bem como pela ausência de provas para configuração de organização criminosa
.
Subsidiariamente, requer a
aplicação do regime semiaberto, considerando a primariedade e a ausência de fundamentação para o regime fechado.

APELANTE
A
4
e 5:

Os

apelantes
busca
m
a absolvição do delito
de lavagem de capitais
, sob a alegação de insuficiência probatória
e ausência de dolo

na prática do delito
. Subsidiariamente, requer
em
o reconhecimento da participação de menor importância
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
interposto
s
pelos apelantes.

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia
que:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu Promotor de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais no GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO, vem, com amparo no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e no artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecer DENÚNCIA em face de
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA,
GILMAR
ROCHA CRUZ, vulgo “Taurus”, ADRIA,
MARCIANO
LOPES NO FERREIRA DA SILVA, vulgo “Zaki”, “Xavier” ou “Pablo”,
JENIFFER
FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Duda” e ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS

1 – Da Organização Criminosa
Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que no ano de 2022, na cidade de Canarana/MT, Juscimeira/MT e Água Boa/MT, os denunciados
Gilmar
Rocha Cruz, vulgo “Taurus”,
Aparecida
Ferreira da Silva,
Adriano
Ferreira da Silva, vulgo “Zaki”, “Xavier” ou “Pablo”, promoveram, constituíam e integraram, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

2 – Da Lavagem de Dinheiro para Organização Criminosa
Consta ainda que, no mesmo ano de 2022, nos municípios de Juscimeira/MT, Canarana/MT, Água Boa/MT e Rondonópolis/MT, os denunciados
Aparecida
Ferreira da Silva,
Jeniffer
Ferreira dos Santos, vulgo “Duda”,
Marciano
Lopes e Adriana Fernandes dos Santos, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, para organização criminosa.

3 - Da posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
Por fim, no dia 12 de maio de 2023, por volta das 08h44min, houve busca e apreensão na residência localizada no Assentamento Chácara Egídio
Bruneto
/MT 373, zona rural da cidade de Juscimeira/MT, ocasião em que se verificou que
Gilmar
Rocha Cruz vulgo “Taurus”, e
Aparecida
Ferreira da Silva possuíam e mantinham sob sua guarda, armas de fogo e munições de uso permitido sendo: 01 (uma) carabina de pressão por ação da marca ROSSI SPORT UP, calibre 5.5mm, número de série K0115777, potencialmente ineficaz para efetuar lesão; e 01 (uma) carabina de pressão adaptada para utilização de munição de arma de fogo calibre 22, sem marca e número de série aparente, além de 03 (três) munições, apta para produção de tiro (laudo pericial nº 511.2.13.9151.2023.119126-A02).

Consta dos autos que as investigações tiveram início com a instauração do inquérito policial nº 01/2021 – Operação Constantine II (PJE nº 1002777- 60.2021.8.11.0021) para apurar os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo membros de organização criminosa, razão pela qual se originou a instauração de inquéritos próprios, conforme a identificação dos investigados (123140091 - Pág. 2).

Dessa forma, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de
Adriano
e houve o deferimento nos autos nº 1002777-60.2021.8.11.0021 (Id 69822013 - Pág. 2/8), razão pela qual descortinou-se a atuação do núcleo familiar do indiciado nas práticas delituosas, sendo posteriormente interceptadas as linhas telefônicas dos demais denunciados.

Durante a interceptação verificou-se as condutas criminosas praticadas pela família, motivo pelo qual a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias e sequestro bens de
Gilmar
Rocha Cruz,
Aparecida
Ferreira da Silva,
Adriano
Ferreira da Silva,
Jeniffer
Ferreira da Silva (incidente processual nº 1006220-82.2023.8.11.0042, Id 117137600 - Pág. 1/25).

Segundo o apurado, os indiciados realizavam movimentações financeiras vultosas, com indicação de lavagem de dinheiro em diversas contas bancárias, bem como possuíam imóveis e automóveis em seus nomes e de terceiros, demonstrando ocultarem os bens advindos das práticas criminosas.

Dessa forma, constatou-se que
Gilmar
,
Aparecida
,
Adriano
e Ronildo integram uma organização criminosa caracterizada pela divisão de tarefas, estruturada da seguinte forma: vulgo “Padrinho”, liderança regional, ainda não identificado pela polícia, porém mencionado em alguns diálogos entre os denunciados;

Gilmar
, vulgo “Taurus” e sua esposa
Aparecida
como “gerentes/líderes” municipais da cidade Querência/MT; e
Adriano
, na função de entrega dos entorpecentes e o recebimento dos valores cobrados por Ronildo (Id 114656140 - Pág. 4 dos autos nº 1006220- 82.2023.8.11.0042).

Igualmente verificou-se que
Jeniffer
,
Marciano
e Adriana forneciam suas contas bancárias para serem movimentadas pelos integrantes da organização criminosa (Id 123140062 - Pág. 1).

Assim, para melhor explanação, a identificação, funções e condutas, serão demonstradas abaixo, em tópicos individualizados por denunciado.

Aparecida
Ferreira da Silva e
Gilmar
da Rocha Cruz - LÍDERES

Infere-se nos autos que
Gilmar
e
Aparecida
desempenhavam a
função de gerência na organização criminosa, ocultavam bens e realizavam as movimentações financeiras em nome de terceiros.

Consta que na data de 12 de maio de 2023, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedido nos autos nº 1006220- 82.2023.8.11.0042 (Id 11713760-
Pág
01/25) foram apreendidos na residência do casal
02 (duas) carabinas, 01(um) drone, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) cadernos com anotações. Infere-se que ao chegar na residência o casal não se encontrava, entretanto, a polícia logrou êxito ao
intercepta-los
na BR MT020, momento em que houve a prisão.

Realizada a extração de dados dos aparelhos apreendidos, foram identificadas inúmeras conversas relevantes no aparelho celular de
Aparecida
que demonstraram que o casal
desempenhava a função de gerência da organização criminosa, além de possuírem movimentações bancárias de alto valor, bem como imóveis e automóveis em nome de
Marciano
Lopes, a fim de confundir a polícia, como será especificado no tópico seguinte.

Consta na data de 30/03/2023 diálogo de
Aparecida
com a pessoa de
Edvaldo, em que ela questiona a possibilidade que colocar o registro de animais bovinos em seu nome, agindo na tentativa de ocultar bens (Id 123139353 - Pág. 15).

No mesmo diálogo,
Aparecida
fala sobre a venda de outro gado a pessoa de alcunha “Joca” e que teria que transferir para seu nome, o que torna evidente o fato de possuir animais em nomes de terceiros (Id 123139353 - Pág. 16).

Na data de
03/04/2023
, consta troca de mensagens com Rosilene Fernandes, a qual solicita a
Aparecida
que regularize a documentação referente aos animais vendidos, momento em que resta demonstrando mais uma vez que a denunciada
tentava evitar que constassem bens em seu nome (Id 123139353 - Pág. 19).

Consta nos autos diálogo com HMI (homem não identificado) em que
Aparecida
pede para que ele efetue depósitos ainda referentes a compra e venda dos animais bovinos ele informa que buscará o dinheiro no “mocó” (esconderijo) (Id 123139353 - Pág. 21).

Em seguida, o desconhecido encaminha os comprovantes concernentes aos depósitos (Id 123139353 - Pág. 25).

Além da tentativa de ocultar os bens, consta na data 03/04/2023 troca mensagens com contato salvo como “Zé da Sol” em que
Aparecida
se identifica como “Capitu”, dona da quebrada de Querência, onde queria tratar sobre uma transferência, via pix, que Zé realizou incorretamente para pessoa desconhecida da cidade de Nova Brasilândia/MT (Id 123139353 - Pág. 45/46).

Após,
Aparecida
informa que entrou em contato com “Seco”, que seria o responsável pela região de Nova Brasilândia/MT, o qual se comprometeu em receber o dinheiro de volta (Id 123139353 - Pág. 48).

Nesse sentido, em 08 de abril de 2023, novamente,
Aparecida
o procura, mas dessa vez informa que, caso não resolva o problema, vai procurar a pessoa de alcunha “
Véião
”, que, conforme relatório policial, seria a liderança da facção naquela região e ainda ratifica o fato de ser dona da quebrada, mais uma vez comprovando sua participação na
orcrim
(Id 123139353 - Pág. 53.)

Ainda, em 08/04/2023,
Aparecida
recebe mensagens de uma mulher não identificada solicitando que cobre da pessoa de nome
Aila
o dinheiro da “família”, se referindo a mensalidade paga pelos faccionados (Id 123139353 - Pág. 65).

Consta ainda nos autos nº 1002777-60.2021.8.11.0021 (Id 95194824 - Pág. 4)
diálogo no qual, em ligação com
Jeniffer
,
Aparecida
se queixa sobre
Gilmar
estar com outras mulheres e diz que “deu parte” para Padrinho e informa ainda que este teria ligado para
Gilmar
ameaçando-o retirá-lo do cargo de gerência.

Durante as investigações constatou-se que
Gilmar
passou a se utilizar de linha telefônica com DDD 34
na tentativa de dificultar sua localização, entretanto, é notório na troca de mensagens com
Jeniffer
e
Aparecida
em que dialogam sobre movimentações financeiras.

Em id 123139997 - Pág. 34 consta conversa entre
Jeniffer
e
Gilmar
, na qual ele encaminha uma chave pix e pede para ela realizar uma transferência no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em seguida, encaminha um comprovante de depósito.

Durante a busca e apreensão na residência de
Gilmar
e
Aparecida
, foram
localizados 02 (dois) cadernos de capa dura de 140mm x 202mm contendo 96 folhas que, após análise, observaram-se registros referentes a movimentação financeira da venda de entorpecentes.

É possível verificar nas anotações alguns palavreados utilizados pela facção como
“fechamento” e “corre”
. Abaixo constam informações importantes quanto a entrada, saída e faturamento. Cumpre ainda ressaltar que quem realiza o fechamento é a liderança (Id 123139993 - Pág. 2).

Na página seguinte as anotações continuam, e é possível notar com mais clareza os termos utilizados para se referir a venda de drogas como
“corre do chá”, “óleo”, “
Padrim
” (Padrinho), q
ue se refere a
pessoa a quem
Gilmar
e
Aparecida
são subordinados hierarquicamente
, conforme indica no id 114656140 - Pág. 4 dos autos nº 1006220-82.2023.8.11.0042). Observa-se que mais uma vez é utilizado o termo
“fechamento”
ao final das anotações (Id 123139993 - Pág. 3).

Seguindo as anotações, verifica-se outro fechamento, com o valor
de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e anotações referindo-se a “óleo” e “pó”
, registrados na data de 10/05/2023 (Id 123139993 - Pág. 4/5).

Corroborando os relatos acima, consta ainda em relatório policial o
depoimento do Sr. Mauro Pereira Campos que se encontrava na Chácara do casal no momento do cumprimento de busca e apreensão. Em depoimento, informa que
Gilmar
é proprietário da chácara e teria adquirido outras 03 (três) propriedades, todas em nome de outras pessoas. Confirma ainda que
Gilmar
passava a maior parte do tempo no celular, como se
tivesse
resolvendo algum negócio. Ressalta-se que durante as buscas, Mauro recebeu uma ligação de
Aparecida
ordenando-o que escondesse as anota
ções e as armas de fogo apreendidas (Id 123139429 - Pág. 5).

Levando em consideração a movimentação financeira dos denunciados, a autoridade policial solicitou todos os registros de reservas de viagens, bem como transportes de encomendas em nome dos investigados. Através dos documentos que aportaram aos autos, foi possível verificar
inúmeras encomendas enviadas no nome de
Aparecida
Ferreira da Silva,
Adriano
Ferreira da Silva,
Jeniffer
Ferreira dos Santos e Ronildo Sobrinho de Souza
(Id 120043065 - Pág. 1).

Insta salientar que, durante as investigações, observou-se que ao tratar sobre transporte de drogas, pagamento e recebimento de valores, os acusados sempre utilizavam o termo
“roupa” ou “camisetas”, com a intenção de dificultar o trabalho da polícia.

Marciano
Lopes

Infere-se que
Marciano
é esposo de
Jeniffer
, genro de
Aparecida
, e com consciência e vontade disponibilizava seus dados para que seus sogros ocultassem bens, na tentativa de embaraçar as investigações.

Durante Busca e apreensão na residência de
Aparecida
e
Gilmar
, foi
apreendida uma pasta com diversos documentos
, entre eles, dois contratos de locação de imóveis, sendo um localizado na Rua Margarida, nº 1215, na cidade de Rondonópolis; e outro localizado na Rua 12, quadra 16, nº 36, Residencial João Moares, também na cidade de Rondonópolis/MT. Em ambos os contratos o locatário é
Marciano
Lopes, marido de
Jeniffer
(Id 123139994 - Pág. 2 e 3).

Ressalta-se que além dos contratos de locação, foram localizados na residência dois veículos, sendo 01 (um)
Jeep Renegade,
cor branca, placa QQD-1F29 e 01 (um)
Chevrolet/S10
, cor prata, placa FSX-0H91,
ambos em nome de
Marciano
Lopes
, conforme consta no Id 120043050 - Pág. 10.

Dessa forma resta evidenciado que apesar dos imóveis e automóveis estarem no nome do genro, quem tem a posse
e realiza as negociações é
Aparecida
, como pode se constatar nos diálogos adiante.

Em troca de mensagens entre
Marciano
e
Jeniffer
ele fala sobre o
pagamento do Jeep que está em posse da sogra, restando evidente que quem utiliza o automóvel é
Aparecida
(Id 123139997 - Pág. 32).

Na mesma data,
Aparecida
presta contas e informa que os dois automóveis já foram pagos
(Id 123139353 - Pág. 14.)

Constam ainda mensagens em que
Aparecida
solicita a
Marciano
que envie documentos pessoais, extrato bancário e declara
ção de imposto de renda.

Após,
Aparecida
encaminha o contrato de locação e pede para que
Marciano
assine, restando evidente que quem realiza as negociações referentes aos bens é a sogra do denunciado (Id 123139353 - Pág. 7).
ção
de imposto de renda (Id 123139353 - Pág. 4/5).

Não bastasse, constam ainda diálogos em que
Aparecida
pede a
Marciano
que compre um celular para seu esposo
Gilmar
em seu nome, e menciona que ele não pode porque
estaria com medo do “povo” descobrir a cidade
em que ele se encontrava, possivelmente se referindo a polícia (Id 123139353 - Pág. 11).

Assim, resta evidenciado que
Marciano
Lopes prestava suporte aos demais denunciados, tendo em vista que tinha ciência e autorizava todas as movimentações em seu nome
.

Adriano
Ferreira da Silva vulgo “
Zaq
, Xavier ou Pablo”

Extrai-se que o denunciado possuía mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedidas nos autos nº 1006220-82.2023.8.11.0042 oriundas das interceptações telefônicas deferidas nos autos PJE nº 1002777-60.2021.8.11.0021- Operação Constantine II.

Consta do apurado que
Adriano
,
sobrinho de
Aparecida
, atuava no transporte dos entorpecentes e teria assumido a função de recolher e administrar valores oriundos do tráfico de drogas pertencentes à facção. Durante as investigações evidenciou-se a ocupação do denunciado na
orcrim
.

Em
21/05/2022
consta em registros que
Adriano
saiu de Água Boa/MT retornou para Canarana/MT durante a madrugada, evitando rodovias fiscalizadas (Id 120043044 - Pág. 11).

Em
30/08/2022
, a extração de conexão de dados móveis registrou que
Adriano
saiu da cidade de Juscimeira/MT, passou o dia em Primavera do Leste/MT, e, durante a madrugada, chegou ao município de
Canara
na/MT (Id 120043041 - Pág. 2).

Novamente observa-se que
Adriano
realiza as viagens em horários noturnos, de forma a evitar possíveis fiscalizações da polícia.

Consta que, no dia
31/08/2022
,
Adriano
foi até a residência de
Jeniffer
, após, deslocou-se até a rodoviária (empresa Xavante Cargas), retirou uma encomenda no nome de
Aparecida
Ferreira da Silva, com massa calculada de 04 (quatro) quilos, e retornou para a residência de
Jeniffer
(Id 120043041 - Pág. 5/6).

No Relatório Técnico 010/2022/NIDRAB/PJC/MT consta que foi localizada a quantidade de 04 (quatro) quilos de pasta de cocaína em local afastado da cidade (Id 120043041 - Pág. 1).

Corroborando com a informação acima, consta que, na data de
19/05/2022,
a polícia, que já o acompanhava, observou estranha movimentação, na qual
Adriano
saiu da residência de
Jeniffer
e seguiu em direção a BR MT 020, a 12km de Canarana/MT, adentrou a mata e após foi visto voltando para Rodovia, aproximadamente o mesmo local que foram localizados os entorpecentes (Id 120043044 - Pág. 2)

Na data
12 de maio de 2023
, por volta das 07h14min, houve o cumprimento de busca e apreensão na residência de
Adriano
, ocasião em que foram apreendidos 01 (um) veículo Onix, placa RAK-6E98, 01 (um) notebook, 06 (seis)
pendrives
e 03 (três) aparelhos celulares e foi realizada a prisão do denunciado.

Realizada a extração de dados do aparelho celular de
Adriano
,
havia diversos diálogos que comprovam a atuação do acusado
.

Em
28/01/2022
consta troca de mensagens do acusado realizando cobrança, possivelmente de drogas. No diálogo HNI (homem não identificado) envia um comprovante e diz que “fica faltando só 300 pro
padrin
”, que como já informado anteriormente, é a liderança da região (Id 123139995 - Pág. 9)

Na data de
10/02/2022
,
Adriano
recebe uma cobrança de número desconhecido, e, em resposta, diz que o dinheiro está com “Taurus” e ainda menciona uma perda de 50kg em Rondonópolis, se referindo a drogas (Id 123139995 - Pág. 10).

Importante salientar que na data de
07/12/2022
a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem identificado como
Zislael
Silvina de Sousa com 50kg de maconha no município de Rondonópolis/MT, a mesma descrição das informações passadas por
Adriano
.

Na data de
09/01/2022,
em ligação com Andressa, sua namorada,
Adriano
menciona ter o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na conta e ainda diz ser “dinheiro de pobre” (Id 120043055 - Pág. 12)

Durante a extração de dados, restaram demonstradas
inúmeras fotos do acusado com grandes
quantias de dinheiro
e comprovantes de depósitos,
ratificando a informação acima (Id 120043054 - Pág. 3/5).

Posteriormente, em
09/05/2022
, constam mensagens pedindo apoio a HNI (homem não identificado)
para receber o valor de alguém que estava em dívida.
O homem informa que não pode ajudar e encaminha o contato com nome de Rayssa (id 123139995 - Pág. 4).

Em
10/05/2022
Adriano
reclama novamente e, logo após, menciona que Rayssa estava na liderança da região substituindo a pessoa de “Padrinho”, que como já informado anteriormente, trata-se de uma liderança acima de
Gilmar
e
Aparecida
(123139995 - Pág. 5).

Ainda em 10/05/2022
Adriano
entra em contato para cobrar a pessoa que se referia no diálogo anterior com tom de ameaça, o que torna evidente sua posição hierárquica na
orcrim
(Id 123139995 - Pág. 6).

Consta ainda, em ligação interceptada, diálogo no qual
Adriano

deixa claro sua função na
orcrim
, bem como a de
Gilmar
e
Aparecida

(Id 123136190 - Pág. 5).

Em outra ligação,
Adriano
conversa sobre a venda de uma caminhonete para
Gilmar
, na qual não teria recebido o pagamento e desejava cobrar mesmo se tivesse que envolver a polícia e, novamente, aponta o fato de
Gilmar
ser o “dono da quebrada” (Id 120043063 - Pág. 3). Veja:

“Ele sabe que eu
to
certo, ele sabe que eu
to
certo. Se eu for lá, vou pegar a camionete e só vou devolver quando ele me pagar ou quando eu vender essa camionete. Eu vou lá nem que seja com a polícia, mas que eu vou, eu vou, porque ir com o comando, ele sabe que, qualquer comando que eu for aí vai favorecer eles, porque é dono da quebrada, porque é dono da quebrada, que é isso o
caraio
a quatro,
tá
entendendo, e qualquer coisinha ele, vão
quere
envolver comando...”

Ainda, confirmando sua participação na organização criminosa, infere-se uma
ligação com Andressa,
na qual ele afirma que vai mandar
o
“disciplina”
na casa da jovem para proibi-la de sair de casa (Id 120043061 - Pág. 6).

Neste sentido, considerando os elementos acima, observa-se que
Adriano
possui vínculo com a organização criminosa, atuando no transporte e na cobrança das dívidas de drogas, possuindo cargo elevado em relação aos demais, com subordinação apenas aos tios
Aparecida
e
Gilmar
, e ainda ao “Padrinho”.

Jeniffer
Ferreira dos Santos vulgo “Duda”

Infere-se que
Jeniffer
possuía contra si mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos nos autos nº 1006220-82.2023.8.11.0042 oriundos das interceptações telefônicas deferidas nos autos PJE nº 1002777- 60.2021.8.11.0021- Operação Constantine II.

Na data de
12 de maio de 2023
houve o cumprimento de busca e apreensão na residência, ocasião em que foram apreendidos 01 (um) aparelho celular,
01 (um) caderno, 01 (uma) agenda, notas promissórias, 02 (duas) bolsas, R$280,00 (duzentos e oitenta reais) em notas diversas,
momento em que foi realizada a prisão de
Jeniffer
.

Durante a interceptação telefônica e realizadas a extração de dados foi possível verificar o envolvimento da denunciada.

Depreende-se na data de
26/01/2023
, em ligação com
Adriano
,
Jeniffer
pergunta o valor da dívida do “Índio” e, em seguida,
Adriano
responde que
“só a camiseta
da adidas
é original, ele pegou 02 (duas) camiseta”
(Id 120043061 - Pág. 4).

Como já dito anteriormente, ao tratar sobre a negociação de drogas os denunciados sempre
utilizam “roupas” como código
. Em consulta aos sistemas, conforme relatório policial, percebe-se que “Índio” se trata de
Yakwanari

Trumai
, que
possui antecedentes com tráfico de drogas
(Id 120043061 - Pág. 4).

Consta do apurado que
Jeniffer
, filha de
Aparecida
,
disponibilizava suas contas bancárias e realizava transferências oriundas do tráfico de drogas
. Além de possuir a empresa JM Modas com a finalidade de efetuar movimentações financeiras de alto valor sem levantar suspeitas.

Além do mais, constam inúmeras conversas de
Jeniffer
e
Aparecida
sobre transferências bancárias (Id 123139997 - Pág. 6/30). Veja algumas demonstrações do fato:

Consta ainda na data de
01/06/2022
uma ligação de grande relevância de
Jeniffer
para o Banco Sicredi, na qual ela estaria tentando viabilizar um saque no valor de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) e afirma ter fornecido uma procuração para que sua genitora realizasse as movimentações bancárias em seu nome (Id 120043058 - Pág. 11).

Extrai-se dos autos que
Jeniffer

outorgou à
Aparecida
poderes para representá-la no Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander e Banco Cooperativa Sicredi
a fim de burlar os registros financeiros, ocultar e dissimular a natureza e origem ilícita dos recursos financeiros da organização criminosa. (Id 120043051-
pág
1/4).

Durante busca e apreensão na casa de
Jeniffer
foram localizadas folhas de cheque cujo emitente é
Adriano
Ferreira da Silva, totalizando o valor de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) (Id 123139997 - Pág. 36/37).

Desse modo, evidencia-se que
Jeniffer
atuava no suporte da
orcrim
, possuindo como função principal a movimentação financeira do grupo, prestando apoio às lideranças
Aparecida
e
Gilmar
.

Adriana Fernandes dos Santos

Extrai-se dos autos que Adriana, ex-mulher de
Adriano
, assim como
Jeniffer
, auxiliava nas movimentações financeiras para
Aparecida
e
Gilmar
. Através dos dados extraídos do celular de
Aparecida
foi possível notar o envolvimento da denunciada.

Consta na data de 27 de fevereiro de 2023 trocas de mensagens nas quais Adriana envia um extrato bancário em que se evidenciou sua participação.

No extrato bancário é possível verificar grandes movimentações realizadas por Adriana, recebimento de altos valores e inúmeras transferências para a conta de
Jeniffer
Ferreira dos Santos, entre outras pessoas (Id 123139353 - Pág. 56).

Os registros revelam toda movimentação financeira do mês de agosto de 2022 constando altos valores. Na data de 31/08/2022 é possível verificar que Adriana recebeu um valor total de R$14.098,00 (quatorze mil e noventa e oito reais) e na mesma data realizou um saque no valor de R$11.621,96 (onze mil seiscentos e vinte um reais e noventa e seis centavos) entre outras movimentações (Id 123139353 - Pág. 59).

Desse modo, evidente a movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira, seja por envolver indivíduos vinculados à criminalidade, claro está que os denunciados ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, em favor da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência:

•
Gilmar
Rocha Cruz,
Aparecida
Ferreira da Silva,
Adriano
Ferreira da Silva, como incursos nas condutas previstas nos artigos 2ª da Lei 12.850/2013, agravadas para
Gilmar
e
Aparecida
, nos termos do § 3º;

•
Gilmar
Rocha Cruz,
Aparecida
Ferreira da Silva,
Jeniffer
Ferreira dos Santos,
Marciano
Lopes e Adriana Fernandes dos Santos, pela prática das condutas previstas no artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98;

•
Gilmar
Rocha Cruz e
Aparecida
Ferreira da Silva como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003.
” (sic –id.237038385)

Ao final, o juízo singular condenou todos os acusados às penas informadas no relatório deste voto. Assim
, passo a análise das teses apresentadas
pelos recorrentes
.

DAS PRELIMINARES

I – Da alegada nulidade absoluta por violação ao princípio da correlação/congruência
suscitada por
GILMAR

Sustenta a defesa
do apelante
GILMAR
que a sentença incorreu em vício insanável ao condenar o apelante por crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98), sob a alegação de que tal imputação não constaria na denúncia de forma clara e precisa, obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
C
ontudo,
tal tese
deve ser prontamente repelida.

A leitura acurada da peça acusatória revela que a conduta de
GILMAR
foi expressamente incluída no item “1 – Da Organização Criminosa” e contextualizada nos elementos da dissimulação patrimonial empregada pela organização.

Ainda que o Ministério Público não tenha repetido nominalmente o nome de
GILMAR
no capítulo específico da lavagem, a denúncia, em sua integralidade,
descreve os fatos delitivos de maneira concatenada e harmônica, mencionando a existência de vínculos econômicos e patrimoniais entre
Gilmar
e os demais coautores
, especialmente
Aparecida
e
Jeniffer
, com os quais mantinha laços familiares e
operacionais.

Para melhor demonstrar
, colaciono
trechos da denúncia que narram os fatos que relacionam o apelante
GILMAR
à prática do crime de
lavagem de capitais
:

“
Realizada a extração de dados dos aparelhos apreendidos, foram identificadas inúmeras conversas relevantes no aparelho celular de
Aparecida
que demonstraram
que o casal desempenhava a função de gerência da organização criminosa,
além de possuírem movimentações bancárias de alto valor, bem como imóveis e automóveis em nome de
Marciano
Lopes
.

(..) Seguindo a análise, durante a
troca de mensagens
entre
Aparecida
e
Gilmar
,
observou-se certa movimentação financeira em que
Gilmar
encaminha comprovantes de depósitos e ainda pede que
Aparecida
realize duas transferências,
sendo uma no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e outra de R$50,00 (cinquenta reais) (Id 123139353 - Pág. 40
).(...)

(...) Durante a busca e apreensão na residência de
Gilmar
e
Aparecida
, foram localizados
02 (dois) cadernos
de capa dura de 140mm x 202mm contendo 96 folhas que, após análise, observaram-se
registros referentes a movimentação financeira da venda de entorpecentes
.
É possível verificar nas anotações alguns palavreados utilizados pela facção como
“fechamento” e “corre”. Abaixo constam informações importantes quanto a e
ntrada, saída e faturamento.
Cumpre ainda ressaltar que quem realiza o fechamento é a liderança
(Id 123139993 - Pág. 2
).(...)

(...) Corroborando os relatos acima, consta ainda em relatório policial
o depoimento do Sr. Mauro Pereira Campos que se encontrava na Chácara do casal no momento do cumprimento de busca e apreensão. Em depoimento, informa que
Gilmar
é proprietário da chácara e teria adquirido outras 03 (três) propriedades, todas em nome de outras pessoas
(...)

(...)
Durante Busca e apreensão na residência de
Aparecida
e
Gilmar
,
foi apreendida uma pasta com diversos documentos, entre eles,

dois contratos de locação de imóveis
,
sendo um localizado na Rua Margarida, nº 1215, na cidade de Rondonópolis; e outro localizado na Rua 12, quadra 16, nº 36, Residencial João Moares, também na cidade de Rondonópolis/MT. Em ambos os contratos o locatário é
Marciano
Lopes, marido de
Jeniffer
(Id 123139994 - Pág. 2 e 3
)
Ressalta
-se que além dos contratos de locação, f
oram localizados na residência dois veículos, sendo 01 (um) Jeep Renegade
, cor branca, placa QQD-1F29 e
01 (um) Chevrolet/S10
, cor prata, placa FSX-0H91,
ambos em nome de
Marciano
Lopes
,
conforme consta no Id 120043050 - Pág. 10
(...)

Conforme demonstrado nos autos, os representados como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, subordinados ao vulgo “Padrinho”, r
ealizam o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e outras condutas ilícitas na comarca de Canarana/MT, com

funções específicas e individualizadas, sendo a “Gerência”
desenvolvida por
Gilmar
e sua esposa
Aparecida
, o “Financeiro e Transporte de Entorpecentes” por
Adriano
, a “Lavagem de Dinheiro” por
Jeniffer
,
Marciano
e Adriana, a “Logística e Tráfico de Drogas”, por Ronildo, subordinado de
Adriano
.

O Relatório Preliminar de Análise de
Celular nº 023/2023/NIDRAB
revelou diálogos nos quais
se evidenciou que
Aparecida
e
Gilmar
possuem diversos bens em nome de outras pessoas, inclusive nos nomes do genro
Marciano
Lopes e da filha
Jeniffer
Ferreira dos Santos. No Relatório Técnico nº 019/2023/NIDRAB/PJC/MT
(Id 123140058 - Pág. 1/12)
constam as documentações devidamente demonstradas.

Em análise dos autos,
verifica-se aquisição de bens e
movimentação de valores incompatíveis com as atividades desenvolvidas pelos representados
.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta a defesa, a denúncia apresentou de forma minuciosa e circunstanciada a atuação do apelante no contexto da organização criminosa, situando-o como membro ativo da célula regional da facção Comando Vermelho. Sua participação foi delineada em conjunto com
Aparecida
e outros corréus,
especialmente na administração de recursos e bens incompatíveis com os rendimentos oficialmente declarados.

Ainda que a narrativa tenha dado maior ênfase à participação de
Aparecida
,
Jeniffer
e
Marciano
na ocultação e dissimulação de bens,
a conduta de
Gilmar
não se dissocia do núcleo das atividades ilícitas.
Pelo contrário, está inserida na mesma engrenagem delitiva, sendo ele mencionado em diversos trechos como peça funcional no esquema de lavagem de ativos do grupo.
Há, inclusive, referências diretas a documentos de bens móveis e imóveis sob sua posse, além de elementos que apontam sua coautoria na guarda e administração dos bens utilizados para ocultação patrimonial.

Nessa perspectiva,
eventual divergência entre a capitulação jurídica e os fatos descritos na denúncia não acarreta nulidade processual,
desde que os fatos tenham sido expostos de forma clara e suficiente para garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A precisão técnica na tipificação penal, embora desejável, não é imprescindível quando os elementos fáticos foram devidamente delimitados
, especialmente, porque o acusado
defende-se
dos fatos
que lhe
são atribuídos, não
da
capitulação
em que é enquadrado.

No presente caso, a sentença condenatória limitou-se a conferir a correta subsunção jurídica aos fatos amplamente delineados na denúncia e
exaustivamente debatidos ao longo da instrução probatória.
Não houve qualquer inovação fática, tampouco surpresa que pudesse comprometer a atuação defensiva.

Aliás, a própria defesa técnica teve oportunidade de se manifestar sobre
esse
s elementos nos memoriais finais. Ainda que tenha optado,
por estratégia,

por não enfrentar diretamente o mérito da imputação de lavagem de dinheiro, reconheceu expressamente a existência da narrativa fática tanto na peça acusatória quanto ao longo da fase instrutória.

Dessa forma, não se vislumbra violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Quando os fatos descritos na denúncia sustentam, ainda que implicitamente, a incidência de outro tipo penal, é plenamente aplicável o instituto da
emendatio

libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal. Afinal,
como já dito,
o réu se defende dos fatos a ele imputados, e não da sua capitulação jurídica.

Portanto,
REJEITO
preliminar de
nulidade
da sentença por inobservância ao princípio da correlação
.

II-
DO MÉRITO

Os apelantes alegam que não há provas suficientes para a condenação, pois a acusação teria se baseado apenas na análise de celulares apreendidos, sem outras evidências materiais e testemunhais capazes de corroborar a participação dos réus nos fatos delituosos.

Contudo, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório robusto que embasa a condenação.

A materialidade delitiva do
s
crime
s
de organização criminosa
, lavagem de ca
pitais e posse ilegal de arma
d
e fogo

restou comprovada por
inúmeros elementos probatórios constantes dos autos, a saber:

“1- RELATÓRIO TÉCNICO 008/2022/NIDRAB/PJC/MT (Monitoramento de alvo –
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA OP. “CONSTANTINE”;

2- RELATÓRIO TÉCNICO 018/2021/NIDRAB/PJC/MT- INVESTIGADOS: SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA e ELIENE MARIA RODRIGUES

3- RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA Nº 014-2022/NIROO
- :
LEVANTAMENTO DE ENDEREÇO E DEMAIS INFORMAÇÕES ORIGEM: NI RONDONÓPOLIS-MT

4- RELATÓRIO TÉCNICO 002/2023/NIDRAB/PJC/MT DATA: 05/01/2023 ASSUNTO: ANÁLISE DE EXTRAÇÕES NUVEM/ICLOUD
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA- REFERÊNCIA: OPERAÇÃO CONSTANTINE II;

5- RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” - NI D RAB: ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 04/01/2022 à 19/01/2022.

6- RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA 2ª PRORROGAÇÃO
OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NIDRA B DATA: 27/04/2022 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 12/04/2022 à 27/04/2022;

7- RELATÓRI
O
O TÉCNICO DE ANÁLISE DA 3ª PRORROGAÇÃO OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NI D RA B DATA: 27/05/2022 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 25/05/2022 à 08/05/2022;

8- RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA 4ª PRORROGAÇÃO OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NI D RA B DATA: 13/07/2022 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 28/06/2022 à 13/07/2022;

9- RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA 5ª PRORROGAÇÃO OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” - NIDRAB DATA: 01/11/2022 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT– Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 12/10/2022 à 28/10/2022;

10- RELATÓRIO TÉCNICO 06/2023 - ANÁLISE DA 7ª PRORROGAÇÃO OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NIDRA B DATA: 23/02/2023 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 24/01/2023 a 08/02/2023;

11- RELATÓRIO TÉCNICO - 8ª PRORROGAÇÃO OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NI D RA B DATA: 06/04/2023 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 22/03/2023 a 06/04/2023;

12- RELATÓRIO COMPLEMENTAR DA 8ª PRORROGAÇÃO OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NIDRA B DATA: 10/04/2023 ASSUNTO: Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais. ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT PERÍODO INTERCEPTADO: 22/03/2023 à 06/04/2023;

13- AUTO DE APREENSÃO Nº 2023.16.191978 I.P. 104.4.2021.27631;

14- RELATÓRIO TÉCNICO
021/2023/NIDRAB/PJC/MT DATA: 18/05/2023 ASSUNTO: LEVANTAMENTO DE BENS
GILMAR
X
APARECIDA
: SEMOVENTES ORIGEM: NIDRAB/PJC/MT
DIFUSÃO: DELEGACIA REGIONAL DE ÁGUA BOA DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão – processo n.1006220- 82.2023.8.11.004;

15- RELATÓRIO TÉCNICO 021/2023/NIDRAB/PJC/MT DATA: 18/05/2023 ASSUNTO: ANÁLISE ANOTAÇÕES EM
CADERNO APREENDIDO
NO SITIO JUSCIMEIRA ORIGEM: NIDRAB/PJC/MT DIFUSÃO: DELEGACIA REGIONAL DE ÁGUA BOA DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão – processo n.1006220- 82.2023.8.11.0042;

16- RELATÓRIO TÉCNICO 022/2023/NIDRAB/PJC/MT DATA: 18/05/2023 ASSUNTO:
Residências alugadas pelo grupo criminoso em Rondonópolis/MT
ORIGEM: NIDRAB/PJC/MT DIFUSÃO: DELEGACIA REGIONAL DE ÁGUA BOA DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão – processo n.1006220- 82.2023.8.11.0042;

17- RELATÓRIO TÉCNICO Nº 026/2023/NIDRAB DATA: 19/05/2023 ASSUNTO: Auto Descritivo Preliminar em Aparelho Celular ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa - PJC/MT DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: Processo nº 1006220- 82.2023.8.11.0042 SUSPEITO:
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA;

18- RELATÓRIO TÉCNICO 027/2023/NIDRAB/PJC/MT DATA: 14/06/2023 ASSUNTO: APREENSÕES DE JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS ORIGEM: NIDRAB/PJC/MT DIFUSÃO: DELEGACIA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão – processo n.1006220- 82.2023.8.11.0042;

19- RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE CELULAR Nº 023/2023/NIDRAB DATA: 19/05/2023 ASSUNTO: Auto Descritivo Preliminar em Aparelho Celular ORIGEM: NI – Água Boa DIFUSÃO: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Água Boa - CISC DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: Processo nº 1006220-82.2023.8.11.0042 SUSPEITOS:
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA;

20- RELATÓRIO TÉCNICO
019/2023/NIDRAB/PJC/MT DATA: 20/05/2023 ASSUNTO: LEVANTAMENTO DE PROPRIEDADES/BENS DE
GILMAR
DA ROCHA

CRUZ E
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA
ORIGEM: NIDRAB/PJC/MT DIFUSÃO: DELEGACIA DE ÁGUA BOA DIFUSÃO ANTERIOR: *** REFERÊNCIA: OPERAÇÃO “CONSTANTINE II”;

21- RELATÓRIO FINAL OPERAÇÃO “CONSTANTINE II” – NIDRA B DATA: 05/06/2023 ASSUNTO:
Tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais.
ORIGEM: Delegacia Regional de Água Boa/MT – Núcleo de Inteligência DIFUSÃO: Delegacia Municipal de Água Boa/MT”.

No que se refere à autoria,
na fase policial,
todos os apelantes
optaram por exercer
o direito ao silêncio durante o interrogatório (ID. 237038251, 237038250, 237038247, 237038230), com exceção do apelante
Marciano
, que
não
chegou
a ser interrogado perante a autoridade policial.

Inicialmente, cabe destacar que Gilmar mantinha um relacionamento amoroso com Aparecida, mãe de Jeniffer e tia de Adriano.

Jeniffer, por sua vez, é casada com Marciano, sendo prima e, atualmente, sogra de Adriano. Este, anteriormente, teve envolvimento amoroso com Adriana e Andressa.

Assim, com o intuito de esclarecer os fatos e proporcionar uma compreensão mais precisa das teses apresentadas pela defesa, passo à análise sintética dos interrogatórios dos apelantes, bem como dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A apelante
Aparecida
Ferreira da Silva
ao ser interrogada em juízo
,

apenas optou por responder as
perguntas feitas pela Defesa
,

declar
ando que
possui antecedentes criminais, tendo sido anteriormente processada e condenada pelo crime de
tráfico de drogas.

Negou participação em facções criminosas, inclusive no Comando Vermelho, e afirmou não integrar nenhuma organização. Disse desconhecer o indivíduo apelidado de “Seco”, mencionado em áudios interceptados. Negou ser conhecida como “Capitu” ou “dona da quebrada”, afirmando que seu único apelido é “Cida”.

Questionada sobre diálogos extraídos de interceptações telefônicas
com a filha
Jeniffer
onde se queixa sobre traições do apelante
Gilmar
com outras
mulheres afirmaria
ter “
dado parte para o padrinho
”,
negou que tal conversa tenha ocorrido.

A depoente negou ter mantido diálogo com sua filha
Jeniffer
sobre supostas traições de
Gilmar
, afirmando que está separada dele desde 2019 e que não teve mais contato, exceto dois dias antes de sua prisão, quando o convidou para o Dia das Mães por meio de uma prima.

Esclareceu que qualquer referência a conflitos conjugais
dizia respeito a Josimar
, seu companheiro à
época
, com quem passou a viver em um sítio em Juscimeira. Informou que o contato salvo como “meu bebê” em seu celular referia-se a Josimar e, ao ser questionada sobre o
ícone de bandeira vermelha associado ao número
, negou qualquer vínculo com o Comando Vermelho, explicando que a imagem representava o movimento dos sem-terra, do qual Josimar fazia parte, sendo amplamente utilizada por moradores da região e assentados rurais.

S
obre a acusação de lavagem de dinheiro,
Aparecida

e
sclareceu que, após ser liberada do sistema prisional, encontrava-se sem documentos e com dificuldades para abertura de conta bancária
, e

p
or
este
motivo, passou a utilizar a conta bancária de sua filha,
Jenif
f
er
, mediante procuração pública lavrada em cartório.

Relatou que havia recebido,
por doação
, dois terrenos situados no
Vale Verde, município de Poxoréu
, e que, como não conseguia vender os imóveis diretamente,
assim
,
pediu auxílio à Adriana, que residia na região.
Informou que os terrenos vendidos não possuíam escritura pública, tratando-se de imóveis irregulares, caracterizados como “grilagem”.

Após a venda dos terrenos, os
valores eram repassados para a conta de Jennifer, os quais utilizava para investir na abertura de uma
marmitaria
.

Declarou ter vendido um dos terrenos por
R$ 60.000,00
, recebendo
R$ 30.000,00 de entrada
. Tentou sacar o valor diretamente na agência bancária, mas houve bloqueio da operação. A gerente da conta entrou em contato com
Jennifer
, que, por sua vez, compareceu à agência de Juscimeira, liberando o saque.

Justificou que a procuração foi necessária em virtude da ausência de cartão e da impossibilidade de utilizar conta própria.
Aparecida
também confirmou que os
pagamentos das marmitas que produzia eram realizados por meio de transferências (PIX) para a conta de Jennifer.

Negou ter comprado ou utilizado veículos em nome do genro
Marciano
, esclarecendo, no entanto, que seu companheiro, Josimar, depositou a quantia de R$ 5.000,00 na conta de
Marciano
como forma de quitar uma dívida referente a três meses de aluguel de um imóvel localizado em Rondonópolis
, que
Marciano
teria locado em seu nome para
Aparecida
instalar sua
marmitaria
.

Questionada sobre remessas realizadas à filha Jennifer por meio de transportadoras
, especialmente a
Xa
vante
Cargas, confirmou que
enviava com frequência alimentos e produtos oriundos do sítio, como abóbora, mandioca, quiabo e outros mantimentos.

Esclareceu que
esses
envios eram embalados em sacos plásticos transparentes, compatíveis com seu conteúdo, e realizados de forma regular na rodoviária,
mediante emissão de comprovante de envio
, r
echaç
ando
a hipótese de ter enviado qualquer tipo de substância entorpecente, afirmando que jamais encaminhou cocaína.

Confrontada com a informação de que, no dia
31/08/2022,

Adriano
(
seu sobrinho
)
teria retirado encomenda enviada por ela
, e que, na
mesma data, foi apreendida carga com quatro quilos de cocaína,

Aparecida
afirmou que não há qualquer relação entre os fatos, sustentando que os produtos enviados eram apenas mantimentos. Salientou, inclusive, que a
droga foi apreendida no dia anterior à retirada da encomenda
. Disse jamais ter remetido entorpecentes à filha ou a qualquer outra pessoa.

Acerca da propriedade rural em que residia,
esclareceu que ocupou imóvel d
e titularidade de
Antoniel
,
e
que lhe teria oferecido o sítio para venda.

Relatou que tentou adquirir o imóvel,
acordando o
pagamento com parte dos
t
errenos que possuía em Poxoréu e uma quantia parcelada de R$ 150.000,00, mas não conseguiu efetivar o negócio por falta de recursos
. Por isso,
devolveu
o sítio e encerrou a negociação.

A respeito da sua
prisão
,
Aparecida
relatou que os fatos ocorreram
em uma viagem de Cuiabá para a cidade de Denise
, onde pretendia passar o Dia das Mães na residência de sua irmã
, e que
dois dias antes da prisão
, havia conseguido contato com o ex-companheiro
Gilmar
. Narrou que saiu de casa
por volta das quatro horas da madrugada
, passou em
Cuiabá
, onde encontrou
Gilmar
, e de lá seguiram juntos pela rodovia.

Durante o deslocamento,
Aparecida
afirmou que o veículo em que estavam —
uma
caminhonete
que ela mesma dirigia
— foi
interceptado por policiais
. Na abordagem, os agentes
deram voz de prisão a
Gilmar
, e informaram que ele seria conduzido à delegacia. Questionada sobre a própria situação, disse que
não foi presa imediatamente no local da abordagem
, mas foi
orientada a seguir os policiais até a delegacia de Cuiabá
dirigindo o veículo. Ela obedeceu à determinação e, escoltada pelos agentes,
conduziu a caminhonete até a unidade policial
.

Chegando à delegacia em Cuiabá,
Aparecida
afirmou que foi formalmente detida e, posteriormente, transferida para a cidade de
Jardim
, sendo então
encaminhada ao presídio de Rondonópolis
, onde se encontra recolhida. Afirmou que
não foi conduzida ao sítio em Juscimeira
, local onde residia e
onde foram apreendidas armas de fogo
—
ao contrário do que teria sido inicialmente afirmado por autoridades policiais.

Sobre a posse de arma de fogo
, negou tratar-se de armamento de uso restrito. Disse que
havia duas espingardas no sítio, sendo uma delas de pressão e a outra adaptada, ambas de propriedade de Josimar
, utilizadas para afugentar animais da plantação de mandioca e milho.

Por fim, reafirmou que
Gilmar

nunca esteve na propriedade em Juscimeira.

Quando interrogado em juízo, o apelante Gilmar
optou por responder apenas às perguntas formuladas pela Defesa. Confirmou possuir antecedentes criminais e declarou já ter cumprido pena anteriormente. Relatou que foi preso no município de Nova Xavantina e, após sofrer um infarto, foi transferido para a cidade de Água Boa, sendo liberado em fevereiro de 2019.

Negou integrar qualquer organização criminosa, especificamente o Comando Vermelho, bem como negou a prática de lavagem de dinheiro ou posse ilegal de armas de fogo.
Esclareceu que não conhece o sítio em Juscimeira, onde armas teriam sido apreendidas, e que nunca esteve naquele local.

Sobre sua relação com
Aparecida
Ferreira da Silva, afirmou que era casado com ela até 2019. Disse que poucos dias após sair da prisão, ainda em
2019,
ambos se separaram e ele se mudou para Cuiabá,
sem manter contato com
Aparecida
ou com pessoas do seu convívio.

Relatou que dois dias antes de sua prisão,
Aparecida
entrou em contato com ele por meio de sua prima Elizabeth, afirmando que precisava falar com urgência
,
e que
est
a
demonstrava
estar emocionalmente abalada, dizendo-se desesperada, motivo pelo qual ele aceitou conversar com ela,
mesmo após longo período sem contato
. Ela teria então combinado de encontrá-lo na rodoviária do bairro Coxipó, em Cuiabá, com o intuito de levá-lo para visitar sua irmã na cidade de Denise.

Conforme relatado, o encontro ocorreu por volta das seis horas da manhã, e, assim que tomaram a rodovia que dá acesso à BR-364, sentido Rosário Oeste, foram interceptados pela polícia, que deu voz de prisão imediatamente.

Negou que tenha sido levado ao sítio de Juscimeira em qualquer momento, reafirmando que jamais esteve naquele local. Do mesmo modo
, negou ter mantido qualquer contato com os demais corréus no processo, i
ncluindo Adriana,
Adriano
,
Marciano
e Jennifer,
no período de 2019 até sua prisão
. Declarou que, após a separação de
Aparecida
, se isolou completamente das pessoas ligadas a ela.

Em relação a elementos técnicos da investigação,
negou ser conhecido pelo apelido “meu bebê”
, não tendo sido identificado dessa forma por
Aparecida
ou qualquer outra pessoa. Afirmou ainda
que nunca utilizou linha telefônica com prefixo 34
, alegando que sempre utilizou número com prefixo de Cuiabá.

Negou, por fim, ter alugado imóvel por intermédio de
Marciano
, afirmando que sequer o conhecia na época em que foi solto, no início de 2019.

Quando do interrogatório do
apelante

Adriano
Ferreira da Silva

em juízo
,

este n
egou integrar qualquer organização criminosa, em especial o Comando Vermelho,
ou que tenha
realizado qualquer transação financeira com os demais denunciados no processo.

Ao ser questionado sobre uma encomenda retirada por ele na transportadora
X
avante
Cargas, em
31 de agosto de 2022,
peso compatível com cerca de
quatro quilos,
o acusado afirmou que se tratava de produtos enviados por sua tia

Aparecida
, residente em
Rondonópolis,
destinados à sua prima
Jennifer, que mora em Canarana.

Esclareceu que não sabia o conteúdo exato da encomenda, tampouco verificou,
pois apenas foi buscá-la em seu nome.

Indagado sobre uma conversa em que se mencionava a perda de “
50 quilos” em Rondonópolis
, o acusado negou qualquer relação com o fato.

Sobre
foto
s em que aparece segurando maços de dinheiro,
Adriano
disse que os valores eram oriundos da venda de uma motocicleta CG Titan 160 (2016) realizada com um comprador de Canarana.

Declarou que a moto, inclusive, ainda constava registrada em seu nome
, e que tem mais duas motos que vendeu em
Canarana
e uma em Água boa, se
ndo essa última para a avó da Andressa
(sua
e
x
-
companheira)
,
a
crescent
ando
que,
vendia roupas
, o que também
justificava a

foto

na posse
de dinheiro em espécie
.

Em relação a
ligação de uma suposta “Raíssa” em que o apelante reclama que ela estaria na liderança da região substituindo a pessoa de nome “padrinho”
, citados nas transcrições como lideranças regionais de facção,
Adriano
negou conhecer tais pessoas, e afirmou não fazer parte de qualquer grupo criminoso.

A respeito da menção a
“50 quilos perdidos em Rondonópolis
”, encontrada em conversa interceptada,
Adriano
afirmou que não fazia referência a droga, mas sim a uma dívida que estava sendo cobrada.

Explicou que havia pegado
R$ 5.000 emprestado de uma pessoa
e, ao justificar a demora no pagamento, mencionou que estava esperando receber uma quantia de um terceiro devedor
, o qual teria afirmado que sofrera uma “perda”
, “
mas que em hipótese alguma citou “
Tauros
”

A respeito de um diálogo com sua então namorada

Andressa
, onde se referem a
“50 mil reais como dinheiro de pobre”
,
Adriano
confirmou o teor, mas explicou que se tratava de uma
brincadeira íntima
.

Afirmou que jamais possuíra tal valor e que, caso fossem cruzadas as datas da conversa com seus extratos bancários no Banco do Brasil e Sicredi, não haveria compatibilidade com qualquer movimentação desse montante. Acrescentou que a resposta à namorada,
em que menciona um PIX de “R$ 1,25”, reforça o tom jocoso e não literal da conversa.

Ao ser questionado sobre um diálogo em que solicitava a intermediação de cobrança a terceiros, negou qualquer vínculo com estrutura de facção criminosa. Esclareceu que comercializava roupas, sendo algumas originais, adquiridas em sites como Adidas e Centauro, e outras réplicas trazidas de Goiânia e
Jaraguá e
que diante da inadimplência de um cliente que havia adquirido cerca de
R$ 1.200,00
em mercadorias, efetuou a cobrança diretamente. Acrescentou que, em razão do não pagamento, sua prima
Jeniffer
chegou a telefonar para saber se o valor havia sido quitado, ocasião em que o apelado
Adriano
informou que o cliente ainda não havia efetuado o pagamento.

Quanto à origem das roupas, afirmou
possuir notas fiscais de parte dos produtos,
mas que muitas peças — especialmente réplicas — não eram acompanhadas de documentação fiscal
, r
econhece
ndo
que, após separação conjugal,
p
erdeu acesso a parte dessas nota
s e encerrou o comércio de roupas, tendo vendido seu acervo e se retirado da atividade.

Indagado sobre uma transcrição de diálogo telefônico com indivíduo identificado como “
Toninho
”, na qual menciona que “
desde a Adriana
pra
cá você pode ter certeza
que
não ouviu falar mais nada do meu nome
” e “
da malandragem eu saí faz tempo
” “
de malandragem você sabe da

tia Cida e
d
o
Gilmar
, a única coisa qu
e eu fazia de malandragem era ser o financeiro dele
”.

Adriano
disse não se lembrar da conversa.

Esclareceu, contudo, que teve r
elações comerciais com sua prima Jennifer
,
hoje também sua sogra,
tendo inclusive vendido para ela uma loja de roupas.

Segundo
Adriano
, após o fim de um relacionamento
com Adriana,
passou a frequentar Canarana com o objetivo de estabelecer residência e atividade comercial na cidade,

e també
m
com a intenção de trabalhar como motorista em uma fazenda
com o padrasto de sua atual companheira
.

Afirmou que após a descoberta do relacionamento por
Aparecida
,
que é avó de sua namorada
, rompeu o contato com ela e com
Gilmar
, encerrando qualquer relação com ambos.

Indagado sobre diálogos extraídos de interceptações telefônicas, especialmente uma conversa com
Andressa
, em que se referia a “
mandar
o disciplina
na casa dela
”
para proibi-la de sair de
casa falando

“
você realmente quer que eu te breque por seis meses
, para você não sair da
rua ?
Caso
em seis meses você sair eu vou tomar outra
decisão
?”
Adriano

negou que tal linguagem configurasse participação em facção criminosa.

Questionado
pela defesa sobre uma mensagem recebida em seu aparelho celular, datada de
10 de fevereiro de 2022
, a qual mencionava que alguém teria “
perdido 50 quilos saindo de Rondonópolis
”
(e
ssa
informação foi relacionada, na denúncia, a uma apreensão de
50 kg de maconha
, ocorrida em
7 de dezembro de 2022
,

(sete meses depois)

no município de Rondonópolis, com um indivíduo identificado como
Gislael
Silva de Souza
)
.

Perguntado sobre eventual relação entre a referida mensagem e a apreensão mencionada, o depoente negou conhecer
Gislael
, afirmou jamais ter ouvido falar dessa pessoa e declarou desconhecer qualquer conexão entre a mensagem recebida e a droga apreendida. Esclareceu, ainda, que não teve conhecimento de nenhuma apreensão de drogas relacionada a ele ou a terceiros.

Em sequência, foi questionado
sobre alcunhas
mencionadas nas conversas interceptadas, especificamente o apelido "
Taurus
", tendo negado também conhecer qualquer pessoa identificada por tal nome.

Posteriormente,
o apelado
Adriano

foi
indagado pelo advogado Rogério Curado

sobre
dois veículos apreendidos
em nome de sua ex-sogra,
Edina

Fernandes de Lima
— uma caminhonete
S10
e um Chevrolet
Onix
. Confirmou que Edina é sua ex-sogra e esclareceu que o Onix foi emprestado por sua ex-companheira, Adriana, para que pudesse buscar seu filho, já que se encontrava sem meio próprio de locomoção.

Sobre a
caminhonete S10,
informou desconhecer as circunstâncias exatas da apreensão, afirmando que ela estava sob posse de uma mulher identificada como
“Tia Cida”

no momento em que
foi retida.

Ressaltou que, e
mbora não fosse proprietário formal dos veículos, fazia uso eventual
deles
, mediante empréstimo, em razão de sua condição financeira instável e da necessidade de transportar mercadorias ou equipamentos de som.

Relatou que, à época
, ele e Adriana
encontravam-se em processo de separação e partilha de bens, tendo ela permanecido com a residência do casal, enquanto
ele ficou com uma construção em andamento localizada em Água Boa.

Ao ser questionado
sobre a aquisição do
Onix, afirmou que o veículo foi

comprado após a separação
e, portanto, sem qualquer vínculo com sua pessoa. Negou veementemente que o automóvel tenha sido adquirido com valores de origem ilícita, enfatizando o caráter honesto de sua ex-companheira.

Quando indagado se sabia se a
Adriana
tinha solicitado que a
“tia
Cida
”
parasse de depositar dinheiro na conta dela, o interrogado
respondeu
que
não
se recorda.

Sobre a construção realizada em Água Bo
a, relatou ter adquirido um lote por
R$ 22.000,00
, por meio de uma negociação informal (
gambira
)
pago em dinheiro
“
a
vista e em mãos”
e que esse valor era proveniente dos seus trabalhos
.

Afirmou que, por
estratégia comercial
, declarou o valor de
R$ 45.000,00
no contrato de compra e venda,
com o objetivo de simular valorização futura do imóvel.
Informou que, com recursos próprios oriundos da venda de veículos e de sua atividade comercial, construiu no local 10 quartos com banheiros privativos, destinados à locação.

Esclareceu que
não se
tratavam
de “kitnets”
, como registrado na denúncia,

pois os espaços eram compostos apenas por um cômodo e banheiro, com metragem aproximada de 3,5m x 4,2m, distribuídos em dois blocos, com lavanderia ao fundo.
Ressaltou que a mão de obra foi em grande parte executada por ele próprio
, o que reduziu significativamente os custos.

Declarou
,
ainda
,
ter vendido três motocicletas: uma Titan 2016 (por R$ 14.000,00), uma Bis (R$ 8.000,00) e outra Titan 2012 (R$ 10.000,00), além de uma Pop 100 por R$ 2.000,00.

Afirmou que apenas a Titan 2016 estava em seu nome,
e que os demais veículos
foram revendidos informalmente,
repassando os recibos preenchidos aos compradores para regularização posterior. Referiu que, em razão dos custos e da agilidade das negociações, evitava realizar a transferência formal dos veículos.

No tocante à origem dos recursos utilizados em sua atividade econômica,
esclareceu que trabalhou durante oito anos como caminhoneiro na empresa Pantanal Transportes, em Cuiabá
e a
o se mudar para Primavera do Leste, após conhecer Adriana, utilizou o
acerto trabalhista e parte de suas economias para iniciar um comércio de roupas e utilidades domésticas, junto à então companheira, que já atuava como revendedora de marcas como Boticário e Mary Kay.

Referiu que comprava mercadorias, especialmente
roupas,
em Goiânia,
utilizando capital próprio e, em algumas ocasiões,
cartões de crédito da ex-sogra.

Declarou que, em sua
última viagem
à capital goiana, investiu cerca de R$ 40.000,00 em mercadorias
. Detalhou a logística de distribuição: retornava para Primavera do Leste, onde abastecia sua loja e entregava diretamente aos clientes, inclusive nas fazendas da região, muitas vezes acompanhado da ex-companheira
, passando por
Caranara
, Água boa e Nova Xavantina
.

Esclareceu que a maior parte das mercadorias adquiridas em Goiânia não possuía nota fiscal, especialmente aquelas compradas na Feira Hippie ou na região da Rua 44, sendo esse o motivo pelo qual, por vezes, realizava o
transporte à noite
ou de madrugada, c
om receio de fiscalização e apreensão.

Quanto ao valor recebido pelas motos,
informou que os valores foram utilizados para
reinvestimento em mercadorias
.
A última viagem a Goiânia, segundo seu relato, foi realizada após a venda dessas motocicletas, e antecedeu sua separação definitiva de Adriana.

Afirmou que, durante a prisão, colaborou espontaneamente com a autoridade policial,

fornecendo a senha
de desbloqueio do celular à delegada responsável, visando celeridade na análise. Destacou que, embora estivesse sendo investigado desde 2021, nunca foi flagrado com entorpecentes ou materiais ilícitos, mesmo tendo sido abordado diversas vezes por policiais em Canarana e Água Boa.

Por fim, o

apelante
Adriano
relatou sua trajetória profissional, mencionando que conciliava a
venda de roupas com shows musicais e montagem de móveis
,

estimando
que, com a combinação de suas atividades e os rendimentos da ex-companheira, o casal auferia mensalmente cerca de
R$ 10.000,00
, mas que
após a separação, vendeu a loja montada para

uma
Jeniffer
, parceladamente
.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante
Marciano
Lopes,
apenas optou por responder as perguntas feitas pela Defesa,
narr
ando que é
genro da
apelante
Aparecida
Ferreira da Silva

e que

alugou uma única casa em nome próprio para que ela residisse, tendo em vista que
Aparecida
não conseguia firmar contrato de locação em seu nome.

Negou ter arcado com quaisquer valores referentes a esse aluguel, esclarecendo que todos os pagamentos foram realizados pela própria sogra. Ressaltou que, ao contrário do que teria sido mencionado pelo delegado,
alugou apenas uma casa
,
e não dezenas.

Questionado sobre veículos, afirmou
nunca ter tido uma

caminhonete S10 branca em seu nome
, embora tenha
possuído
uma S10 prata. Confirmou, ainda,
ser proprietário de um Jeep Renegade
, que utiliza, inclusive, para obter
renda extra

mediante locação a amigos
.
Assegurou que nenhum desses veículos esteve sob a posse de
Aparecida
em momento algum.

Quanto ao seu histórico profissional, declarou
trabalhar em fazenda há mais de sete anos
, sempre com carteira assinada. Mencionou que sua renda mensal gira em torno de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00, além de receber um valor adicional superior a
R$ 50.000,00 anualmente,
referente a uma
bonificação por safra,
paga aos funcionários que atingem
metas
estabelecidas.

Acerca de sua vida familiar, informou que
convive com Jennifer
, que tem três filhos de outro relacionamento. Apesar de não serem seus filhos biológicos, afirmou que as crianças moram com ele e que presta auxílio no sustento delas.

Por fim,
negou de forma categórica ter emprestado sua conta bancária à senhora
Aparecida
, bem como ter realizado ou intermediado qualquer tipo de pagamento, inclusive via PIX, a pedido dela.

A testemunha Jennifer do Ferreira do Santo
s
ao ser interrogada, em juízo, informou
ser filha da apelante
Aparecida
Ferreira da Silva
,
afirmando
não possuir antecedentes criminais,
ressalvando ter respondido a processo em 2016,
n
o qual foi absolvida.

Em relação aos fatos,
confirmou que cedeu suas contas bancárias
a
sua mãe,
Aparecida
,
justificando que
esta
se encontrava com restrições de crédito, o que a impedia de manter contas em instituições financeiras.

Informou que formalizou essa autorização por meio de procuração lavrada em cartório. Esclareceu que valores, inclusive o montante de
R$ 29.000,00, foram depositados em sua conta em razão da venda parcelada de dois terrenos localizados em Vale Verde, distrito de Juscimeira
, os quais pertenciam
a
sua mãe
, acrescentando
que os referidos imóveis haviam sido originalmente doados pela prefeitura, sem documentação formal de matrícula.

Relatou que os d
epósitos eram feitos por compradores ou por intermédio de Adriana
,
pessoa de confiança de sua mãe
, que r
ecebia os valores em espécie e os transferia
m

a
conta da depoente
. Referiu, ainda, que em uma ocasião, devido à tentativa de saque integral do valor por sua mãe, houve bloqueio da conta, o que exigiu seu deslocamento até a agência bancária em Juscimeira para regularização, após contato com os gerentes Danilo (em Canarana) e Gislaine (em Juscimeira).

A
interrogada
também declarou que
sua mãe frequentemente lhe enviava mantimentos como arroz, feijão, mandioca e banana, vindos do sítio onde residia em Juscimeira
.

Relatou que sua mãe, em determinado período,
manteve
relacionamento amoroso
com
Gilmar
Rocha Cruz, vindo posteriormente a se relacionar com um homem de nome Jos
i
mar
,
já falecido
.

Jennifer confirmou que sua mãe produzia e comercializava marmitas, i
nclusive para turistas na Cachoeira da Prata
,
e que parte dos pagamentos era feita diretamente na conta da depoent
e
. Afirmou que ajudava a mãe com as transações bancárias e
que a conta chegou a ser bloqueada em razão do uso por terceiros.

Esclareceu que possui uma loja de roupas, tendo aberto empresa com CNPJ para obtenção de alvará, operando parte das vendas a prazo.
Confirmou que recebia apoio de seu primo
Adriano
na aquisição das mercadorias, especialmente em Goiânia.

Indagada sobre suposto envolvimento com entorpecentes, negou veementemente ter mantido ou comercializado qualquer substância ilícita, declarando que, na ocasião em que sua residência foi objeto de diligência policial,
nada de ilegal foi encontrado
. Reforçou que reside com seus dois filhos e o atual companheiro
.

Por

fim
,
a ré
Adriana Fernandes dos Santos,

ao ser interrogada em sede policial declarou que:

“
(...)
já foi
convivente com a pessoa de
Adriano
por aproximadamente
07 anos
: QUE estão separados já fazem
01 ano e 03 meses; QUE
Adriano
é sobrinho da
Aparecida
,

a
qual é casada com a pessoa de
Gilmar
;
QUE a interrogada afirma já ter cedido sua conta bancária para a pessoa de
Aparecida
utilizar; QUE a interrogada tinha esta conta, mas não utilizava; QUE
Aparecida
então,
tinha o aplicativo bancário e fazia as movimentações da referida conta;
QUE a declarante não acompanhava as movimentações e não sabe informar sobre as transações financeiras; QUE não sabe o valor em média que era movimentado na referida conta; QUE somente emprestou a sua conta para
Aparecida
, mas não acompanhava as movimentações financeiras:
QUE a interrogada alega que sabia que a
Aparecida
e
Gilmar
eram traficantes de drogas;
QUE a interrogada
não sabia que
Adriano
era envolvido em atividade
ilicita
de tráfico de drogas;
QUE em relação
à
residência que mora atualmente a interrogada menciona que pertencia ao
Adriano
;
QUE a
residência que pertence a
Aparecida
e
Gilmar
fica Rua C, Vale Verde, s/n,
Poxoreo
-MT "casa de Blindex"; QUE a referida
residencia

Aparecida
aluga pelo valor de R$400,00 (Quatrocentos Reais); QUE a interrogada é a responsável por
receber o aluguel e repassar para

Aparecida
; QUE a interrogada repassa o valor do aluguel na
conta da filha da
Aparecida
de nome
Jeniffer

(
Jm
Modas)
, chave pix 48.314.028/0001-20 banco Cooperativa Sicredi
Araxingú
; QUE a interrogada alega que
sua mãe Edna nunca cedeu conta bancária para
Aparecida
;
QUE a declarante relata que o veículo
S10 e Onix que pertenciam ao
Adriano
estavam em nome de sua mãe Edna
: QUE na época
Adriano
comprou os referidos veículos financiados, mas tanto o seu nome como o da declarante estavam "sujos" e resolveram colocar em nome de sua mãe Edna:
QUE sua mãe Edna se deslocou até uma garagem de
veiculos
juntamente com
Adriano
para comprar ambos os
veiculos
;
QUE Edna emprestou somente o nome para adquirir os veículos, mas as prestações eram pagas por
Adriano
” (sic-id. 237038229)
.

Ao ser interrogada judicialmente a ré Adriana
, esclareceu que
Aparecida
é tia de seu ex-marido,
Adriano
, e que não possui parentesco com
Gilmar
. Confirmou ter
emprestado sua conta bancária a
Aparecida
em uma única ocasião, para que esta recebesse o valor da venda de um terreno localizado no bairro Vale Verde
, justificando que
Aparecida
possuía restrições em seu nome e não detinha conta bancária ativa. Relatou que o valor movimentado foi de aproximadamente
R$ 60.000,00, recebidos em parcelas.

Ao ser confrontada com trecho de seu depoimento anterior na delegacia, no qual teria afirmado
saber que
Aparecida
e
Gilmar
eram traficantes de drogas
, disse não se recordar de ter feito tal afirmação, atribuindo eventual equívoco ao nervosismo no momento da oitiva, uma vez que nunca havia passado por situação semelhante. Afirmou que não teve assistência de advogado à época e que assinou o depoimento sem leitura prévia ou esclarecimentos.

Quanto aos bens vinculados ao ex-marido, informou que o veículo
S10 estava registrado em nome de sua mãe
devido à aprovação de crédito, e que o
ônix também em nome da genitora
fora adquirido após o término do relacionamento, em razão de sua dificuldade de crédito pessoal. Explicou que havia e
mprestado esse último veículo a
Adriano
para que ele buscasse o filho do casal e passasse alguns dias com a criança em Juscimeira. Após esse período, o veículo foi apreendido, e a depoente passou a arcar com o pagamento das parcelas pendentes.

Disse que exerce atividade laboral como
faxineira
em sete residências distintas ao longo da semana, além de atuar com v
endas de produtos por catálogo (Tupperware,
Mixlar
e
Provenza
), tendo uma renda mensal estimada entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00
.

Declarou que utiliza majoritariamente uma conta bancária para recebimentos, sendo a mesma que foi utilizada no episódio mencionado,
além de manter uma segunda conta com movimentação reduzida.

Negou ter presenciado qualquer envolvimento dos investigados com tráfico de drogas ou outras atividades ilícitas, tampouco ter conhecimento de que integrassem organização criminosa.

Afirmou que os policiais que realizaram diligência em sua
residênci
a

não encontraram nada ilícito, e a intimaram para comparecer à delegacia como testemunha. Disse apenas posteriormente ter descoberto que figurava como acusada no processo.

Por fim, reiterou
q
ue nunca viu nenhum dos denunciados portando armas de fogo ou drogas, e que
Adriano
, seu ex-marido, sempre trabalhou formalmente, sem indícios, a seu ver, de envolvimento com tráfico
.

Analisado o teor dos depoimentos dos acusados, passamos à análise da prova testemunhal

A testemunha Sidnei Lopes de Carvalho,

escrivão
de polícia
,
declarou que participou da Operação
“
Constantine II
”
apenas
,
na condição de
responsável pela organização do inquérito policial,
a
crescent
ando
que, embora não tenha participado diretamente das diligências,
esteve presente no cumprimento de mandado de busca em uma kitnet localizada no bairro Vila Nova, em Água Boa/MT
, ocasião em que foram
apreendidos
uma televisão e uma caixa de ventilador, ambos novos e ainda embalados.
Esclareceu que o imóvel, segundo constava,

pertencia a
Adriano
.

O delegado que apurou o caso
,

Matheus Soares Augusto

prestou depoimento em audiência sobre a operação denominada "Constantine II", que investigou a atuação de organização criminosa supostamente vinculada ao Comando Vermelho, com foco na prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo, tendo como principais investigados
Gilmar
Rocha Cruz,
Aparecida
Ferreira da Silva e
Adriano
Ferreira da Silva
.

O depoente afirmou que a investigação teve início em meados de 2021 e foi desenvolvida com base, principalmente, em interceptações telefônicas
autorizadas judicialmente,
complementadas por buscas domiciliares, análise de dados telemáticos, apreensão de documentos e celulares, além de depoimentos colhidos durante a instrução policial.

Segundo relatado, os investigados
Gilmar
Rocha Cruz e
Aparecida
Ferreira da Silva foram identificados como líderes da organização criminosa na região, com atuação coordenada na estrutura de comando e gestão financeira. Embora o
número telefônico de
Gilmar
tenha sido interceptado, o delegado esclareceu que ele não realizava chamadas, valendo-se da esposa
Aparecida
como intermediária de suas ordens.

Assim, não se obteve falas diretas do investigado, mas a autoridade policial apontou como relevante a convergência entre os diálogos interceptados, os dados extraídos dos celulares, os documentos apreendidos
e as declarações do caseiro da chácara onde residiam, que indicavam que
Gilmar
mantinha controle remoto e sistemático sobre as atividades da facção.

O delegado afirmou que
Gilmar
havia atuado anteriormente como liderança em Canarana, sendo vinculado a uma apreensão de grande quantidade de entorpecentes no ano de 2021.
A partir desse episódio, deslocou-se para Juscimeira, onde passou a viver em uma chácara com
Aparecida
.

Conforme apurado, a região era constantemente vigiada por membros da organização, incluindo
Adriano
Ferreira da Silva
, que alertavam sobre
movimentações policiais para proteger
Gilmar
. Relatou que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na referida chácara,
o casal não foi localizado
,
tendo saído na madrugada anterior.

Contudo, o caseiro
(Mauro)
informou
q
ue, ao tomarem ciência da operação,

Gilmar
e
Aparecida
lhe telefonaram orientando que escondesse uma arma de fogo e destruísse anotações, as quais registravam movimentações de valores, perdas de droga, aquisição de armamento e repasses financeiros.

Os documentos, encontrados no quarto do casal, indicariam, segundo o delegado, movimentação de aproximadamente R$ 1,5 milhão apenas no mês de maio, com divisão dos lucros em três partes, sinalizando vínculo com lideranças superiores da facção.

Quanto à
Aparecida
Ferreira da Silva, o delegado afirmou que ela também exercia liderança na organização, fato confirmado por interceptações em que se referia a si mesma como “
Mana Capitu”, “chefe do CV” e “dona da quebrada”
.

Em diálogo com sua filha Jennifer, relatou ter feito uma reclamação ao “padrinho” — referência ao superior hierárquico da facção — contra
Gilmar
, demonstrando intimidade e influência dentro da estrutura criminosa. Apontou, ainda, que
Aparecida
centralizava as comunicações do casal e dava ordens para ocultação de provas, além de participar diretamente da lavagem de capitais por meio da utilização de contas bancárias de familiares, como a filha Jennifer e a ex-companheira de
Adriano
, Adriana Fernandes dos Santos.

No tocante a Jennifer Ferreira da Silva, destacou-se seu papel como
facilitadora financeira
. Conforme afirmou o delegado, Jennifer mantinha uma
loja de fachada
registrada em seu nome, cuja movimentação financeira era
incompatível com a atividade declarada.
Realizava pagamentos em nome da mãe, possuía procurações e permitia que sua residência fosse utilizada como ponto de apoio logístico para o grupo, inclusive para estadias de
Adriano
, conforme interceptações que relatavam grande volume de dinheiro (“
pias e pias de dinheiro
”) em circulação no local.

Em conversas extraídas do seu celular, Jennifer discutia a contratação de terceiros para trabalhar com o grupo, utilizando expressões típicas do tráfico, como a exigência de que o contratado “não fizesse
cabritagem
”, ou seja, não vendesse drogas por conta própria. Em outra ocasião, dialogava com
Adriano
, que mencionava ter transportado “
55 doceiras
”, expressão que, segundo o delegado, referia-se a entorpecente.

Já
Adriano
Ferreira da Silva foi apontado como responsável pela
logística e finanças
da organização criminosa. Atuava no
transporte de drogas
de Rondonópolis para Canarana e no recolhimento de valores, sendo frequentemente monitorado em deslocamentos por aplicativos de geolocalização.

O delegado informou que
Adriano
mantinha contato com traficantes locais, construiu kitnets em Água Boa — bem
este,
não compatível com sua renda formal — e era frequentemente mencionado nas interceptações em contextos relacionados à contabilidade do grupo.

Fotos extraídas de seu celular mostravam grandes volumes de dinheiro em espécie. Em uma das conversas,
Adriano
afirmava que já havia “
conseguido seus trenzinhos
”, demonstrando desejo de se afastar da organização, após longa atuação como “
financeiro
” de
Gilmar
e
Aparecida
.

Embora nenhuma droga tenha sido apreendida com
Adriano
, e não tenha sido possível confirmar o conteúdo de encomendas enviadas por ele e seus familiares, o delegado afirmou que tais remessas ocorriam com regularidade e apresentavam padrão típico de abastecimento de entorpecentes.

No que se refere a Adriana Fernandes dos Santos, foi dito que ela auxiliava
Aparecida
na movimentação bancária, utilizando sua conta pessoal a pedido da líder da facção. Tal prática foi confirmada em interrogatório da própria Adriana.

A movimentação em sua conta era considerada atípica para seu padrão de vida, não havendo justificativa lícita para os valores movimentados. Um dos veículos utilizados por
Adriano
estava registrado em nome da mãe de Adriana, e sua atuação, segundo o delegado,
caracterizava-se como suporte à lavagem de dinheiro.

Conforme relatado pelo depoente
,
Aparecida
solicitava
os documentos
de Marciano Lopes para
formalização de contratos de aluguel de imóveis em Rondonópolis, utilizados pelo grupo, de forma a ocultar a real titularidade.

Também havia
veículos registrados em seu nome que eram utilizados por
Gilmar
e
Aparecida
.
O delegado afirmou que não havia, nos autos, elementos que indicassem movimentações suspeitas na conta bancária de
Marciano
a título de transferências, mas ressaltou que este
fornecia extratos e dados a pedido da sogra, servindo como laranja para encobrir a origem dos bens
.

Ao ser questionado pelas defesas
sobre a atuação de Gilmar
,
o Delegado

r
elatou que o aparelho celular de
Gilmar
não foi apreendido, pois ele o teria descartado durante a fuga
, mas que
provas relativas à sua atuação decorreram,
da análise de anotações, da interceptação das falas de
Aparecida
e de elementos circunstanciais colhidos durante a investigação
.

Por fim, o de
poente
afirmou que a organização criminosa atuava de
forma estruturada desde, pelo menos, o ano de 2020,
com divisão de tarefas e hierarquia bem definida.
Gilmar
e
Aparecida
figuravam como lideranças, enquanto
Adriano
operava no suporte logístico
,
financeiro e no transporte de drogas
.
Jennifer, Adriana e
Marciano
eram utilizados como peças no esquema de lavagem de dinheiro
, fornecendo contas, imóveis e documentos para ocultar a origem ilícita dos recursos. Apesar da ausência de flagrante de drogas em várias frentes, o conjunto de provas colhidas, segundo seu relato, seria suficiente para demonstrar a existência e a operacionalidade da organização criminosa.

A testemunha
Vandervane
Soares da Silva
, investigadora de polícia, devidamente qualificada nos autos, declarou que participou de diligências relacionadas à
Operação Constantine II
,
es
clarece
ndo
que não participou diretamente da maioria das diligências probatórias e que grande parte das investigações foi conduzida pelo Núcleo de Inteligência, com acompanhamento do delegado responsável, mas que, por integrar o grupo de inteligência, tinha conhecimento de diversas informações constantes no inquérito, especialmente oriundas de interceptações telefônicas.

Relatou que, a princípio, sua equipe identificou o investigado
Adriano
Ferreira da Silva
como possível liderança da facção em Água Boa,
mas que posteriormente, p
or informações repassadas pelo delegado e pelo Núcleo de Inteligência, restou esclarecido que
Adriano
não seria liderança em Água Boa
, mas sim atuante na
logística e transporte de drogas entre Canarana e Querência
, prestando apoio financeiro à
Aparecida
Ferreira da Silva e a
Gilmar
Rocha Cruz.

Referiu-se a interceptações telefônicas em que o próprio
Adriano
afirmava ser o “financeiro” do casal, mencionando episódio em que teria contado grande
quantia de dinheiro
na casa de
Jennifer Ferreira da Silva
, filha de
Aparecida
.

Com relação a
Gilmar
Rocha Cruz
e
Aparecida
Ferreira da Silva
, afirmou que,
conforme
informações colhidas no grupo de inteligência, ambos exercem posição hierárquica superior na organização criminosa. Mencionou que em determinada interceptação
Aparecida
teria se identificado como “chefe da quebrada”, sendo mencionada com o codinome “Mana Capitu”. Indicou que foram encontradas
anotações manuscritas relacionadas ao tráfico de drogas
em uma chácara localizada em Juscimeira, as quais registravam movimentações de entorpecentes e perdas
.

Sobre
Jennifer Ferreira da Silva
, relatou que a residência dela, em Canarana, era utilizada por
Adriano
para recolhimento de valores provenientes do tráfico, sendo local apontado em interceptações como ambiente de contagem de grandes quantias em espécie. Em relação a
Marciano
Lopes
, referiu-se ao fato de ele ser companheiro de Jennifer e constar como titular de diversos imóveis que, segundo as investigações, pertenceriam, na realidade, a
Gilmar
e
Aparecida
.

Quanto a
Adriana Fernandes dos Santos
, ex-companheira de
Adriano
, afirmou que
esta
recebia valores ligados à organização, inclusive tendo sido interceptada orientando
Adriano
a não mais transferir dinheiro para sua conta em razão da separação conjugal.

Destacou que, em
2021
, houve apreensão de grande quantidade de drogas em chácara localizada na cidade de Canarana, fato que contou com a participação de membros de sua equipe, os quais localizaram a droga enterrada em meio a entulhos.
Referiu que este evento, bem como as apreensões posteriores de anotações em Juscimeira, demonstravam a atuação contínua da organização criminosa desde, no mínimo, aquela data
.

Por fim, q
u
estionada pela defesa, confirmou que não conhecia pessoalmente
Gilmar
,
Aparecida
, Jennifer,
Marciano
ou Adriana
, tendo tido
contato direto apenas com
Adriano
, por ocasião da qualificação realizada na barbearia. Declarou ainda que
não participou de buscas nas residências
dos demais investigados, mas que acompanhou
cumprimento de mandado de busca nas kitnets atribuídas a
Adriano
em Água Boa
, onde foram apreendidos
televisores e ventiladores ainda nas caixas
, sem que fossem encontrados entorpecentes ou armas.

Já a
testemunha
Roseli Moreno dos Santos
, devidamente qualificada nos autos, afirmou conhecer
Adriana Fernandes dos Santos
há cerca de três anos e meio a quatro anos, período no qual Adriana ainda era casada com
Adriano
Ferreira da Silva
. Informou que, durante esse tempo, Adriana exercia a função de empregada doméstica, trabalhando em casas de família. Acrescentou que, quando a conheceu, Adriana também vendia produtos da marca
Tupperware
, e, posteriormente, passou a comercializar roupas por um período que considerou breve.

Indagada sobre eventual acesso ao aparelho celular de Adriana, Roseli respondeu que
não teve acesso aos dados do telefone nem soube com quem ela se comunicava
. Mencionou que, durante os atendimentos para fazer unhas, percebia que Adriana, por vezes, conversava com a mãe ou com clientes interessados nos produtos que vendia, mas que nunca manuseou o celular da investigada. Da mesma forma, negou qualquer conhecimento sobre
extratos bancários ou movimentações financeiras
de Adriana.

A testemunha
Antaniel
Bispo da
Silva
,,
informou que possui vínculo por afinidade com a acusada
Aparecida
Ferreira da Silva
, sendo ela
tia de sua esposa

e que esta residiu por um período em seu sítio localizado no
assentamento Egídio Brunetto
, no município de
Juscimeira/MT
, tendo chegado ao local no início do ano de
2022
.

Segue narrando que
Aparecida
morou
,
inicialmente
,
com ele e sua esposa, e, após sofrer um acidente de moto que o impossibilitou de continuar trabalhando e cuidando do sítio, ela permaneceu no imóvel, assumindo sua manutenção.

Informou que celebrou com
Aparecida
um
acordo verbal e posteriormente formalizado por escrito
, no qual se comprometeria a transferir o imóvel em troca de um
terreno no distrito de Vale Verde (município de Poxoréu/MT), avaliado em R$ 60.000,00
, um
veículo Jeep Renegade no valor de R$ 98.000,00
, e a quantia de
R$ 150.000,00 em parcelas mensais de R$ 10.000,00

e que
o Jeep seria repassado pelo genro da
Aparecida
,
Marciano
, que estaria adquirindo o veículo com esse fim. Apesar do acordo,
nenhuma das parcelas foi paga
, tampouco recebeu o terreno ou o automóvel, permanecendo o sítio sob sua propriedade.

Acrescentou que, após retornar de um período em que esteve na casa dos pais, foi informado da
prisão de
Aparecida
, fato que coincidiu com seu retorno a Juscimeira.

Nesse momento, encontrou no imóvel um homem identificado como
Josimar
, apontado como namorado da acusada. Relatou que
Josimar teria cometido suicídio

por enforcamento no interior do sítio,
já após a prisão de
Aparecida
, sendo tal informação obtida por meio de moradores da comunidade. Informou também que Josimar era irmão de
Luciane (ou Lucinéia)
, moradora do
lote 21
do assentamento, vizinha ao seu
lote 20
.

Quanto ao acusado
Adriano
Ferreira da Silva
, disse que o conhecia
por ser primo de sua esposa
e que esteve em sua residência por cerca de
oito ocasiões
, geralmente quando se apresentava com uma banda musical em eventos da região, como a festa da Pamonha de Juscimeira.

Nas visitas
a
sua casa,
Adriano
permanecia apenas por algumas horas, descansando antes dos shows, e não pernoitava no local. Informou que, nessas ocasiões,
Adriano
costumava chegar de caminhonete
,
a mesma que, segundo ele, t
eria sido repassada a
Aparecida
.

Questionado sobre
eventual envolvimento dos citados em atividades ilícitas
, afirmou
nunca ter presenciado qualquer conduta suspeita
por parte de
Aparecida
, Josimar,
Adriano
ou de qualquer outra pessoa no sítio ou na região.

Por fim, esclareceu que o sítio foi obtido por ele por meio de processo de assentamento, após anos de participação em movimentos de acampamento, sem contraprestação financeira direta pela propriedade.

A testemunha
Elizonete
Moreira de Souza
, residente na cidade de
Juscimeira/MT
, afirmou não possuir qualquer vínculo de parentesco com o acusado
Adriano
Ferreira da Silva
, tampouco com outros envolvidos no processo. Disse conhecer
Adriano
há cerca de
três anos
, exclusivamente em razão da atividade comercial exercida por ele, qual seja,
venda ambulante de roupas
.

Relatou que
Adriano
a visitava com
frequência mensal
, sempre que vinha a Juscimeira, ocasião em que levava peças de vestuário para revenda, tais como
calças jeans, bermudas, camisetas e lingerie
. Informou que costumava adquirir roupas para seus filhos, com idade de 12 e 13 anos.

Os pagamentos eram realizados
em dinheiro e à vista
, sem emissão de
nota fiscal ou recibo
, o que, segundo ela, era comum por tratar-se de venda informal. Esclareceu que conheceu o
Adriano
por
indicação de amigas que também compravam suas mercadorias
, especialmente colegas de
trabalho
.

Disse
,
ainda
,
que
Adriano
se deslocava até Juscimeira dirigindo um
veículo de pequeno porte
, mas não soube informar modelo ou outros detalhes. Declarou que
não possuía conhecimento sobre outras atividades comerciais ou construções
feitas por ele, nem mesmo sobre eventual construção de kitnets ou quartos para locação. Ressaltou que
nunca teve contato com ele fora do contexto da venda de roupas
.

A testemunha
Leidiane
Carvalho de Lima
, devidamente qualificada nos autos, afirmou não possuir grau de parentesco com o acusado
Adriano
Ferreira da Silva
, embora o conheça há aproximadamente
10 a 12 anos
.

Esclareceu que residia em
Vale Verde
, distrito pertencente ao município de
Poxoréu/MT
, local onde
Adriano
também morava, sendo inclusive seu
vizinho de frente
. Informou que passou a conhecê-lo em razão de ele ter sido
companheiro de s
ua prima
,
Adriana Fernandes
e que ele
trabalhava principalmente com
venda de roupas
, inclusive possuía uma pequena
loja em frente à residência onde morava
.

As peças vendidas incluíam
jeans, camisetas, roupas infantis e roupas femininas
, algumas da marca
Miller Jeans
, com valores variando entre
R$ 80,00 a R$ 200,00
, conforme o tipo e a qualidade. Informou que chegou a adquirir roupas diretamente dele. Os pagamentos, segundo ela, eram realizados
em
dinheiro
, e
Adriano

não emitia nota fiscal ou recibo
.

Acrescentou que
Adriano
também exercia outras atividades econômicas, como
trocas e vendas de veículos e terrenos
, sendo conhecido p
or fazer “
gambiras
”
, termo popular para negociações informais
, e que
Adriano pretendia
construir kitnets para locação
em terreno localizado em
Água Boa
, o que ele mesmo lhe teria relatado.

Reconheceu que
Adriano

viajava com frequência
, tanto para realizar compras de mercadorias como para efetuar vendas em fazendas da região, sendo que, em algumas ocasiões, era acompanhado por sua então companheira
Adriana
, que também o auxiliava nas vendas.

A testemunha
Luciane da Silva Teixeira
, residente no
lote 19
do assentamento
Egídio Brunetto
, no município de
Juscimeira/MT
, declarou que conheceu
Aparecida
Ferreira da Silva
quando esta passou a residir no
lote 20
, vizinho ao seu, no final do ano de
2021
. Informou que, inicialmente,
Aparecida
chegou ao local sozinha, e, pouco tempo depois, seu irmão,
Josimar da Silva Teixeira
, passou a morar com ela, iniciando um relacionamento amoroso.

Relatou que o lote anteriormente era ocupado por
Antaniel
, que o teria trocado por outro imóvel e, posteriormente,
sofreu um acidente
, motivo pelo qual deixou o local.
Informa
que ficou sabendo que
,
Aparecida
adquiriu o lote de
Antaniel
, embora não tenha conhecimento dos detalhes da negociação. Apontou que, após a prisão de
Aparecida
,
Antaniel
retomou a posse do imóvel
, sob alegação de inadimplemento.

Questionada sobre outras pessoas que frequentavam o imóvel, declarou
não ter conhecimento da presença de
Gilmar
, nome mencionado nos autos como eventual companheiro de
Aparecida
, tampouco da presença de sua filha ou de outras pessoas no local. Também disse
não conhecer o indivíduo chamado
Adriano
, citado em outros depoimentos.

Quanto à rotina de
Aparecida
, disse que não mantinha contato frequente, mas sabia que ela
criava porcos e galinhas
, além de
produzir marmitas (marmitex)
que vendia aos finais de semana na região da
Cachoeira
.

A testemunha
Luíza Caroline Rossato
,
i
nformou conhecer
Adriana Fernandes
há mais de
quatro anos
, período durante o qual
esta
presta
serviços domésticos em sua residência

e também
na casa de seus pais. Acrescentou que Adriana é pessoa de
sua confiança
, cuidando inclusive de sua filha em determinadas ocasiões.

Indagada sobre
Adriano
Ferreira da Silva
, afirmou
não o conhecer pessoalmente
, ressaltando que ele
nunca adentrou sua residência
, podendo eventualmente tê-lo visto apenas do lado de fora, ao buscar o filho que tem com Adriana. Mencionou que Adriana comentou, em determinada ocasião, que
Adriano

trabalhava na área de construção civil
, tendo prestado serviços em
Jaciara
, inclusive com
um tio
, atuando na
construção de casas e kitnets
.

Por fim, esclareceu que
nunca ouviu relatos de que
Adriano
revendesse mercadorias
,
limitando-se o conhecimento que possui sobre ele ao que foi eventualmente mencionado pela própria Adriana no contexto do trabalho doméstico.

A
testemunha
Wanderlei
da Silva
,
afirmou conhecer
Adriano
há cerca de
dez anos
, tendo iniciado o contato em razão do relacionamento de
Adriano
com
Adriana Fernandes
,
prima de sua esposa.

Informou residir no distrito de
Vale Verde
, município de
Poxoréu
, e que
Adriano
também residiu nesse local enquanto esteve casado com Adriana, estimando que a convivência tenha ocorrido até aproximadamente
três anos atrás
. Após a separação do casal, relatou não ter mais mantido contato com
Adriano
.

Acerca das atividades profissionais, afirmou que
Adriano
mantinha uma
lojinha de roupas
e que comercializava
jeans, bermudas, blusas e roupas esportivas
, utilizando para tanto um
automóvel modelo Uno
. Além disso, realizava
negociações de terrenos, veículos e motocicletas
, sendo comum também sua atuação com
trocas e vendas — a chamada “
gambira
”
. Mencionou ainda que
Adriano
chegou a prestar
serviço de montagem de móveis
em determinada época.

Relatou que
Adriano

viajava com frequência
, tanto para realizar compras quanto para vender roupas em fazendas. Mencionou, também, que ele comentou ter feito a
troca de um lote
com o objetivo de construir
kitnets para aluguel
, embora não soubesse detalhes posteriores sobre esse empreendimento.

II.I.
Quanto à
materialidade e
autoria
do
s
apelante
s

GILMAR
,
APARECIDA
e ADRI
A
NO
no
crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13

Os apelantes
Gilmar
,
Aparecida
e
Adriano
são acusados de integrarem organização criminosa, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, sendo que os dois primeiros exercem funções de liderança dentro do grupo

Argumenta
m
, com base no princípio do
in dubio pro reo,
que a instrução processual não teria produzido elementos suficientes a lhe
s
vincular
em
, de modo inequívoco, ao grupo criminoso descrito na denúncia.

Entretanto, essa
alegação
não se sustenta diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, o qual revela-se plenamente apto a embasar o édito condenatório.

Quan
to
ao crime de organização criminosa a materialidade restou comprovada no RELATÓRIO TÉCNICO 019/2021/NIDRAB/PJC/MT (ID. 120040789), RELATÓRIO TÉCNICO 010/2022/NIDRAB/PJC/MT (Id. 120043041) RELATÓRIO TÉCNICO 021/2023/NIDRAB/PJC/MT (ID. 123139993) e pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, bem como demais elementos de provas coligidos.

O apelante
Gilmar
,
em seu
interrogatóri
o judicial,
aleg
ou

qu
e
não manteve contato com os demais apelantes desde 2019 quando teria findado sua relação amorosa com a apelante
Aparecida
, todavia, conforme
Relatório Preliminar de análise de celular
023/2023
/NIBRAD (id. 237038267)
, é possível averiguar diversas conversas ocorridas
no ano de 2023

que demonstram o envolvimento contemporâneo do apelante com os demais, como no caso, em que o apelante
Marciano
cobra da apelante
Aparecida
as parcelas do
carro JEEP
e
camionete
S10
, quando esta responde “
Boa tarde
Marciano
, deixa eu te falar aqui ,
é
no
is
que tá pagando,
por causa que é o seguinte,
GILMAR
ia pagar ele essa semana agor
a
n
um
tem
, essa, fala pra eles aí que sexta-feir
a
nó
is
va
i
pa
ga
, por causa que atrasou os rex aqu
i
n
um
tem
”
(
diálogo realizado em
20/03/2023
)
.

Consta no Relatório Técnico n.º 019/2023/NIBRAD/PJC/MT (id. 237038322), datado de
31/01/2023,
que a apelante Aparecida
comunica a Marciano que Gilmar terá uma “conversa” com Lorraine, Jeniffer e os demais envolvidos.
Durante o diálogo, ela menciona que “vão rasgar a camisa dele”, referindo-se a Adriano. No contexto da facção criminosa CVMT, a expressão “rasgar a camisa” significa expulsar o integrante da organização. Tal medida, ao que tudo indica, seria motivada pelo fato de Adriano manter um relacionamento com a filha menor de idade de Jeniffer — neta biológica de Aparecida e
criada por Gilmar.
A transcrição do diálogo segue abaixo:

“
Aparecida
:

Deixa eu
falar
pro

ce
aqui, oh
Gilmar
chego ontem já de tarde né, aí esse negócio do velório
essas coisa
aqui, aí nem deu para conversar nada né, aí
Gilmar
vai ter uma conversa com a dona Lorraine, junto com a dona
Jene
e junto com o,
nóis
aqui, intendeu, aí a gente não vai hoje por causa disso.

Aparecida
:
Oh, a
corvadia
que ele fez com a Jenifer dentro da casa dela, o que ele fez, eu não duvido desse
cara
para nada,
ainda mais agora que vai rasgar a camisa dele, ele não vai ser irmão,
ele não pode fazer nada, nada de errado, hum, se o povo
descobrir ele

tá
no sal
.”
(sic)

Reafirm
ando as informações acima,
Mauro Pereira Campos,
caseiro do sítio, onde residiam Aparecida e Gilmar, na cidade de Juscimeira/MT relatou em sede policial

(Id. 123139429 - Pág. 5)
que
:

“
[...]
começou a trabalhar no sítio ASSENTAMENTO EGÍDIO BRUNETO aproximadamente há 1(uma) semana, como cerqueiro para fazer uma cerca de curral. Que foi contrato por dona
CIDA esposa do suspeito
GILMAR
ROCHA CRUZ. Que
GILMAR
e CIDA t
eriam saído por volta das 4:30 horas da manhã em uma
caminhonete s10
com destino a nova mutum-MT, que acompanhou as buscas a polícia no local, que não verificou nenhuma ilegalidade.
Que questionado sobre de quem seria a propriedade da área rural,
respondeu pertencer ao
GILMAR
, que além daquela área onde estavam,
GILMAR
também adquiriu recentemente outras 3 (três) chácaras/sítio, no mesmo assentamento, que além disso
GILMAR
também possui em torno de 60 cabeças de vacas, que o ASSENTAMENTO EGÍDIO BRUNETO é dividido em chácaras de modo que a chácara de
GILMAR
está em nome de outra pessoa, apesar
dele
ser o proprietário de fato, pois adquiriu a posse. Que não sabia das atividades ilícitas de
GILMAR
, porém,
confirma que ele passava o dia no celular recebendo e enviando mensagens, como se tive algum negócio,
que durante o cumprimento das buscas
recebeu uma ligação de CIDA, mandando que ele escondesse as anotações e as armas de fogo que estariam em seu quarto,
porém, não pôde fazer, considerando que a polícia já estava no local. Que a chácara do lado pertence ao sobrinho de CIDA, de nome
ADRIANO
.
Que presenciou o momento que os policiais encontram as armas de fogo atrás do guarda-roupas,
que acompanhou os policiais até está delegacia para prestar seu depoimento de livre e espontânea vontade, que não tem envolvimento com nada, apenas estava trabalhando no local
.”
(
sic)

Em interceptação
telefônica
, um interlocutor
desconhecido
avisou
Adriano
sobre a presença de viaturas policiais na região da Cachoeira da Prata, em Juscimeira,
local onde
Gilmar
estaria escondido devido a um mandado de prisão
.
Adriano
indicou que
Gilmar
poderia ter ido "guardar um negócio"

“
Adriano
:
Fala meu jovem

Hni
:
Ao meu jovem, em, deixa eu falar
pra
você, eu
to
aqui em casa mexendo, lavando
uns negócio
aqui, aí passou um
pega

la

pro
lado da cachoeira lá, dá um jeito de avisar ligar
pro

Gilmar
aí.

Adriano
:
Passou
pra
lá?

Hni
:
Passou
pra
lá umas três, disse que ia lá
pro
lado da cachoeira lá.
Adriano
: A
tá
vou ligar
pra
ele aqui.

Hni
:
Liga
pra
ele ficar
veiaco
lá, porque ninguém sabe, passou um carro na frente buzinando.

Adriano
:
Falou então, falou.
” (sic)

Também
é possível extrair das conversas transcritas por interceptação telefônica (ID 237038207), referentes a ligações realizadas em
maio de 2022
,
ond
e
Jeniffer
afirma que:

“
Adriano
saiu ontem 25/05/22;
Aparecida
fala que
Gilmar
saiu na camionete e não deu mais notícias, desconfia que está com rolo com mulher;
Aparecida
disse que mandou um áudio para o PADRINHO, não dando parte dele, pedindo para conversar com
Gilmar
que é afilhado dele, falou que ele
some 2 ou 3 dias, fica sozinha no sítio e PADRINHO disse que ligou para
GILMAR
e falou um monte de coisa, que se tiver com
mulhereda
e principalmente se for do crime será
cobrado, vão descobrir, disse que vai perder gerência, cargo, que para sobreviver vai trabalhar de sol a sol
, que CIDA não vai perder, quem tá perdendo é ele; PADRINHO falou para CIDA que se
GILMAR
largar dela por mulherada pode embora que a quebrada é dela
”

Aparecida
:
Se sabe que
nois
descobre,
seu padrinho falou um monte
pra
ele, cara você vai perder gerência, você vai perder seu cargo,
pra
você sobreviver você vai trabalhar de sol a sol,
você vai trabalhar de sol a sol, você acha que a dona Cida vai
perder ?
Dona Cida não vai perder nada não meu amigo, Dona Cida não vai perder nada nada, quem
ta
perdendo é você, é você.
O padrinho falou
pra
mim, o padrinho falou
pra
mim
Jene
, tipo assim se eu chegar a largar dele, se eu largar dele por causa de
muierada
não
tem ?
Eu posso ir
embora que a quebrada é minha, a quebrada é minha.
Se
entendeu ?
Ele já falou isso
pra

mim ,
eu não vou perder não, quem vai perder é
Gilmar
, é
Gilmar
, e se acha que
Gilmar
não
ta
de safadeza com
muierada

(sic)

N
a figura 64 e 65
(id 237038264)

Jenifer

afirma
para
Gilmar
que ele é diferente de
Aparecida
, pois
Gilmar
pelo menos diz bom dia, já
Aparecida
só fica mandando fazer pix.
Gilmar
pede para
Jenifer
fazer um pix de
R
$1.500 para
Daniela

Ferreira

Araújo

S
antos
Vieira
, e logo depois já manda um comprovante bancário em nome de
João

B
atista
R
ocha
Miranda
, o qual possui passagem de drogas no município de Canarana, hoje vive em Querência e possui um com
é
rcio na rua F de Querência
, s
endo possível auferir que
Gilmar
realizava a mesma função que a apelante
Aparecida
.

Com efeito, a mencionada
"Operação Constantine II"
, deflagrada com autorização judicial e conduzida sob rigoroso controle legal, revelou por
meio de sucessivas interceptações telefônicas, relatórios técnicos de inteligência e depoimentos colhidos em juízo, a existência de uma célula da organização criminosa Comando Vermelho
atuante nas cidades de Juscimeira, Água Boa e Canarana, com estrutura organizada, divisão funcional de tarefas, comunicação hierarquizada e atuação voltada não apenas ao tráfico de drogas, mas também à prática de outros delitos conexos e à consolidação territorial de poder.

Nesse contexto,
GILMAR
DA ROCHA CRUZ
emerge como figura central e indissociável do núcleo funcional da organização, identificado inclusive pelo vulgo “
Taurus
”, com participação direta na articulação e
supervisão das atividades do
grupo
.

As interceptações telefônicas demonstram que
GILMAR
detinha
ascendência sobre outros membros
, sendo mencionado com f
requência em diálogos que tratavam de deliberações internas
,
controle de recursos e tomada de decisões estratégicas.

Há registros de comunicações em que é

convocado para resolver
conflitos entre membros da facção
,
autorizar ou negar condutas operacionais e intermediar contatos com lideranças de maior envergadura
.

Tais elementos apontam, de forma cabal, não apenas sua vinculação à organização, mas também sua atuação ativa e consciente em prol de seus objetivos criminosos.

Por fim,
a equipe investigativa
localizou,
no sítio onde residiam
Aparecida
e
Gilmar
, um caderno no qual
se fazia o
controle detalhado da venda de entorpecentes nas cidades onde dominavam o tráfico.

Os valores expressivos ali anotados chamam a atenção e reforçam a posição hierárquica da dupla no esquema criminoso. O conteúdo desse caderno foi analisado no Relatório Técnico nº 021/2023/NIDRAB/PJC/MT, do qual passo a destacar os trechos mais relevantes:

“
A
s anotações encontradas na primeira folha do caderno referentes à movimentação financeira do tráfico de drogas denotam serem recentes, em algumas folhas observa-se menção ao mês 05 (maio) do presente
ano.
(dia

12/05/2023
)

O que se observa em todos os "fechamentos", denominação utilizada para o balancete referente a venda de determinadas remessas de drogas, é a
DIVISÃO feita do lucro líquido sempre em

3
.
Numa primeira análise acredita-se que possivelmente uma
parte da divisão tenha como beneficiário
GILMAR
DA ROCHA CRUZ.

As anotações seguem em outra folha, que repetem inicialmente a informação do pagamento
"corre do chá"
e mostra que parte do lucro é dividido/repassado ao "PADRIM"

(Padrinho)

pessoa a quem
GILMAR
está subordinado hierarquicamente na Organização

Criminosa.

Há menção de valores R$ 46.700,00 e R$ 45.800,00 para o fechamento de 40

quilos de maconha

Na próxima página verifica-se outro "fechamento", com RECEITA bruta de R$

270,000,00 registrado dia 10/05/2023: Possivelmente se trate da venda de PASTA BASE DE COCAÍNA ("óleo") devido ao maior valor agregado.

Nas anotações a seguir, em analogia à figura imagem n.01, possivelmente sejam anotações relativas à MACONHA, devido ao seu valor: R$ 135.000,00. Novamente fica notório o envolvimento com a facção criminosa, visto que há porcentagem deduzida da receita arrecadada ("final", "cesta
")

Nesta anotação, observa-se contabilidade de dois tipos de drogas vendidas no período: a primeira referente à possível venda de PASTA BASE DE COCAÍNA, descrita apenas com a letra inicial "O" (óleo). Outra anotação da metade da folha pra baixo possivelmente trata-se de

MACONHA

Na anotação seguinte, aparece a seguinte palavra "PERCA", indicando possivelmente

a apreensão realizada pela polícia. Nota-se também que os valores de RECEITA são relevantes, na ordem de R$ 400.000,00
.
As anotações indicam que a movimentação bruta em valores no período

possivelmente de maio de 2023 é da ordem de R$ 1.525.000,00 (um milhão, quinhentos e

Vinte e cinco mil reais)
.
”(
sic)

A afirmativa de que as interceptações telefônicas demonstram a atuação de
Gilmar
como figura de influência e organização dentro da facção encontra respaldo direto em diversos
elementos probatórios
do processo,
especialmente no conteúdo das comunicações interceptadas e nos relatórios de inteligência que revelam sua vinculação estável com o grupo criminoso investigado.

Dessa forma, restando incontroversa a participação ativa, consciente e estável do apelante
Gilmar
na
organização criminosa Comando Vermelho, impõe-se a manutenção da sua condenação pelo crime descrito no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, por estar amplamente demonstrada a adequação típica da conduta, de forma compatível com a
s
prova
s
dos autos.

P
ara a caracterização do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013,
não é necessário que haja
prova de que o agente tenha praticado diretamente os crimes-fim da organização, tampouco que exer
ça
função de liderança formal. Basta que o réu integre, de forma
estável e funcional,
grupo criminoso estruturalmente ordenado e voltado à prática de infrações penais
, o que ficou amplamente
demonstrado
nos autos
.

No caso concreto,
f
oram apreendidos
na residência do apelante
documentos, munições e materiais que corroboram seu envolvimento com o grupo. O relatório técnico
021/2023 do NIDRAB/PJC/MT
revelou a existência de bens móveis e imóveis em nome de terceiros
(que serão abaixo
relacion
ados)
, com elo direto
a
GILMAR
,
confirmando a destinação patrimonial da organização e sua posição de destaque na estrutura criminosa.

Por fim, registre-se que a sentença prolatada apreciou minuciosamente o acervo probatório, indicando com precisão os fundamentos que amparam a condenação.

Outro
elemento de prova

relevante se encontra na interação entre
Aparecida
e
Jeniffer
, quando
Aparecida
revela que, diante de desentendimentos com
Gilmar
,
recorreu ao “Padrinho”, líder regional da facção, para tratar de sua conduta, o que resultou em uma ameaça de rebaixamento de
Gilmar
na hierarquia do grupo. Isso demonstra que ambos,

Aparecida
e
Gilmar
, se submetiam a um comando superior e ocupavam posições de liderança intermediária, c
onfigurando nítida divisão funcional de tarefas dentro da organização
criminosa
.

Quanto a
participação da apelante
Aparecida
, alcunhada de "Capitu" ou "Cida", as provas revelam que ela não apenas integra, mas exerce função de gerência e liderança proeminente dentro da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT).

Conforme a denúncia e os relatórios de
investigação
019
/2021, 010/2022, 021/2023, 026/2023, 027/2023 e o Relatório Final da Operação "Constantine II"
, a apelante, juntamente com seu companheiro
Gilmar
Rocha Cruz, vulgo "Taurus", e seu sobrinho
Adriano
Ferreira da Silva, vulgo "Xavier" ou "Pablo", compõem o núcleo familiar e a cúpula desta organização, orquestrando atividades ilícitas e mantendo controle territorial sobre regiões, onde são referidos como "donos da quebrada".

Ademais, u
m dos pontos fulcr
ais que atesta
m
a posição de
liderança e a integração de
Aparecida

à
facção
são as próprias degravações de conversas telefônicas.

No Relatório Preliminar de Análise de Celular Nº 023/2023/NIDRAB (Id. 237038430, p. 1563), ao tratar da recuperação de um PIX enviado equivocadamente,
Aparecida
se identifica a uma interlocutora como "Mana Capitu" e, de forma veemente, afirma: "
eu
so
dona de quebrada
aki
de
querencia
"
, e ainda, "
e se ela
nao
devolve eu
vo
toma
providencia
vou levar para o
véiao
e o
baguio
vai ficar feio para ela
".

Es
s
a fala não apenas a posiciona como autoridade máxima em determinado território ("quebrada"), denotando o poder de comando e controle sobre a área, mas também demonstra a existência de uma hierarquia superior ("
V
éião
"), para a qual ela poderia recorrer para sanar problemas relacionados à facção. Tal dinâmica evidencia a complexidade da estrutura da organização e a posição influente de
Aparecida
dentro dela.

A
divisão de tarefas
é igualmente evide
nciada, pois
além de líder,
Aparecida
era a responsável pela
gerência financeira da organização
.
Os
Relatórios técnicos e as interceptações revelam a apelante ordenando à sua filha
Jeniffer
, que utilizava sua conta bancária empresarial (JM Modas),
que
realiza
sse
diversas transações via PIX e
pagamentos,

discutindo
a administração do dinheiro.

O Relatório Técnico 027/2023/NIDRAB/PJC/MT destaca que
Jeniffer
atuava na gerência dos valores ilícitos, utilizando a conta de sua empresa para as movimentações de
Aparecida
e
Gilmar
, o que configura a colaboração essencial e a divisão de papéis para o êxito da empreitada criminosa (Id. 237038430, p. 1493).

A filha de
Aparecida
,
Jeniffer
, é explicitamente descrita nos relatórios como a responsável por "gerenciar os valores ilícitos da ORCRIM", atuando como "laranja" na movimentação de dinheiro e na aquisição de bens para o casal.

Outrossim,
a relação da apelante
com outros membros e a coordenação de ações para ocultar bens e valores são provas inequívocas de sua integração e da estabilidade da associação.

Aparecida
e
Gilmar
utilizavam o genro,
Marciano
Lopes, para registrar veículos, como um Jeep Renegade e uma Chevrolet S10, em seu nome, conforme demonstrado no Relatório Preliminar de Análise de Celular Nº 023/2023/NIDRAB (Id. 237038430, p. 1536-1537).

Em uma conversa captada,
Aparecida
instrui
Marciano
a comprar um telefone para
Gilmar

em nome dele, justificando que
Gilmar
não poderia fazer isso diretamente por receio de ser descoberto pel
o
"povo", evidenciando a tentativa de ocultação da identidade de membros e a ciência da ilicitude das atividades (Id. 237038430, p. 1535).

Esta
conduta demonstra uma clara ação coordenada para proteger os líderes da facção e dissimular a origem de recursos, características intrínsecas de uma organização criminosa.

A amplitude da organização criminosa também
resta evidenciada, não só pela
simples associação para o tráfico, mas
porque se trata de
uma estrutura complexa que envolve múltiplas pessoas além dos três principais denunciados (
Aparecida
,
Gilmar
e
Adriano
).

A investigação revelou a participação de indivíduos como
Jeniffer
(filha),
Marciano
(genro), Ronildo (braço direito de
Adriano
, encarregado das "biqueiras"), Adriana Fernandes dos Santos (ex-esposa de
Adriano
, cuja conta bancária foi utilizada por
Aparecida
para depósitos vultosos), e a constante menção a outras figuras de comando, como o já citado "
V
éião
" ou "Padrinho".

No Relatório Policial N° 2021.13.1116 (Id. 237038430, p. 530), a hierarquia da facção é detalhada, com a presença de "Conselheiros" e um "Imperador", demonstrando uma cadeia de comando que se estende para além do núcleo central dos réus, o que
implementa
o número de agentes necessários à configuração da organização criminosa, além de demonstrar a hierarquia, estabilidade e permanência da associação.

As degravações também revelam a preocupação de
Aparecida
com as finanças da organização e os prejuízos com as atividades ilícitas. Em diálogo com "Dr. Claudinei",
realizado no dia 02/02/2023,
Aparecida
expressa preocupação com as "
perca
duns negócio
"
, ou seja, prejuízos decorrentes de operações criminosas, e a necessidade de "cobrir" tais perdas (Id. 237038430
- pág. 42
).

Essa postura denota seu envolvimento direto na gestão dos ativos e passivos da organização criminosa, reafirmando seu papel de liderança financeira.

Outro ponto relevante é a posse de um
"cofre" na propriedade de
Aparecida
e
Gilmar
, onde
Adriano
e outro indivíduo eram filmados contando grande soma em dinheiro, conforme detalhado na sentença
,
revelando

um
forte indício de que o local servia como
base operacional
para o manuseio dos proventos do crime
,
o
que
resta
mais nítido
,
quando da leitura do caderno com registros detalhados de transações financeiras, dívidas, pagamentos e recebimentos

relacionados a atividades ilícitas
d
o tráfico de entorpecentes

O depoimento de Mauro Pereira Campos, caseiro da chácara do casal
Gilmar
e
Aparecida
, é elucidativo ao narrar a rotina de
Gilmar
, constantemente ao telefone para "
resolver negócios
", e, em particular, a conduta de
Aparecida
que, diante da chegada da polícia para o cumprimento de mandado de busca e apreensão,
ordenou (porém não foi possível porquanto a polícia lá já se encontrava)
que ele escondesse

as a
rmas
de fogo, evidenciando a ciência e participação ativa da apelante nas atividades ilícitas e sua preocupação em proteger os interesses da organização.

A conduta da apelante, portanto, se enquadra perfeitamente nos ditames do artigo 2º, caput, e seus parágrafos, da Lei nº 12.850/2013, que tipifica a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. As provas angariadas nos autos são vastas e consistentes, permitindo concluir, sem sombra de dúvidas, pela correta manutenção do decreto condenatório.

Diante do exposto
,
e com base na robustez das provas produzidas, que comprovam, para além de qualquer dúvida razoável,
conclui-se que

Aparecida

e Gilmar
integravam a
organização criminosa
que visava, principalmente a prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem dos lucros
auferidos
.

Quanto à participação do apelante
Adriano
, a
s interceptações telefônicas e telemáticas, devidamente autorizadas e monitoradas, consubstanciadas nos Relatórios Técnicos 008/2022/NIDRAB/PJC/MT e 002/2023/NIDRAB/PJC/
MT,
são pilares fundamentais para a formação do convencimento.

A atuação de
ADRIANO
,
está
longe de ser meramente periférica ou casual
,

demonstrou-se essencial para o funcionamento da célula criminosa do "Comando Vermelho". A sua incumbência como "contador" e "financeiro" da facção é e
videnci
ada em trechos de diálogos interceptados.

Em uma dessas degravações, que revela a familiaridade com as práticas ilícitas e a vultuosidade dos valores manuseados,
ADRIANO
afirma: "
Cara, a 'Tia Cida' com um cofre cheio de dinheiro e eu contando aqui com a boca seca
"
(id. 237038354 - Pág. 108)
.

A es
t
a constatação soma-se outra, ainda mais incisiva, na qual
ADRIANO
declara categoricamente
que era o financeiro dos apelantes
Aparecida
e
Gilmar
(
id.
237038344 - Pág. 5):

TRANSCRIÇÃO DE 0:26:54 a
0:28:28 :

ADRIANO
:
desses os oito meses que eu
tô
com a Lorraine
Toin
, eu nunca fiquei dois, três dia longe da Lorraine, nunca;

TOIN:

cê

tá
ligado que eu conheço sua caminhada desde muito tempo,
cê
sabe que eu conheço seus passos;

ADRIANO
:

então
mas;

TOIN:

cê
sabe que eu conheço seus passos muito bem;

ADRIANO
:
então, mas de oito meses
pra
cá, da Adriana
pra
cá,
cê
pode ter certeza
que
não ouviu falando nada mais do meu nome, você sabe, você sabe de malandragem e da malandragem eu
sai
faz é tempo, não de malandragem,
cê
sabe de malandragem da Tia Cida e do
Gilmar
, a única coisa que eu fazia de malandragem, a única coisa que eu fazia de malandragem, era ser, era ser o financeiro dele;

TOIM
:
hum

ADRIANO
:

a
única, você sabe disso e a
Diene
sabe disso, a partir do momento que eu
tô
, eu falei não, alguma coisa vai
da
errado, eu vou sair desse trem, eu
afastei,cê
pode, eu afastei da tia Cida, eu afastei do
Gilmar
e desses trem deles aí, e a
Diene
sabe muito bem, eu
tava
dentro da casa da
Diene
toda hora com pia e pia de dinheiro,
contano
dinheiro desse povo, toda hora eu
tava
na casa da
Diene
, a gente toda hora
tava
, a
Diene
me acompanhou esse tempo todo,
cê
tá entendendo, toda hora a
Diene
sabe, eu ia e voltava toda semana, ia e voltava toda semana que nem doido, eu afastei, eu afastei, porque isso vai dá mal, falei isso
vai dá mal, e não é isso que eu quero pra mim, eu já tenho meu sítio, já tenho meu carro, já tenho meus
trenzim
, já consegui, eu vou sossega
; e eu falei, a minha conversa com Lorraine, eu vou sossega.
(sic)

Acres
ça
-se
, ainda, a fala:

Tô
contando o dinheiro deles aqui
(id.
237038355 - Pág.
110)
".
Estas

declarações não apenas confirmam seu papel central na gestão dos recursos financeiros ilícitos da ORCRIM, como também evidenciam sua profunda
conexão e subordinação aos líderes da célula,
Gilmar
e
Aparecida
,
que são referidos como "Tia Cida".

A disciplina interna e a imposição da autoridade da facção também contaram com a participação ativa de
ADRIANO
. Há um registro inequívoco de sua
solicitação de apoio para a aplicação de uma sanção interna,
o popular "salve", a um indivíduo que teria desrespeitado as regras do grupo.

Ademais, a logística do tráfico de entorpecentes, pilar financeiro da facção, era executada por
ADRIANO
com notória frequência e em horários inusuais, demonstrando seu compromisso com as operações da ORCRIM.

Por fim, a estratégia de cooptação e controle social da organização também contava com a participação de
ADRIANO
. A prova oral e as informações dos relatórios indicam que ele estava envolvido na distribuição de cestas básicas em nome da facção, exigindo, inclusive, o registro fotográfico com a insígnia do "Comando Vermelho" para comprovação e prestação de contas aos líderes.

A comunicação que registra essa exigência, mesmo que não seja uma fala exclusiva de
ADRIANO
, revela sua participação no ato e sua conexão com as diretrizes do grupo: "
T
ia Cida e
Gilmar
mandaram avisar que é pra tirar foto da cesta básica com o brasão do CV e mandar pra eles, pro 'padrinho' ver
". Tal ação evidencia o engajamento de
ADRIANO
nas estratégias da organização para firmar sua influência em determinadas comunidades.
Vejamos o trecho da transcrição deste diálogo ocorrido em
17/02/2022
:

“
TRANSCRIÇÃO DE 0:00:33 a 0:01:39

ADRIANO: boa noite

MNI:boa
noite

ADRIANO: deixa fala um negócio
pra
senhora

MNI:
ãh

ADRIANO
: senhora, senhora que uma cesta básica? Não é grande não, mas ajuda

MNI:ah
eu quero

ADR
I
ANO: Mas a senhora vai ter coragem de tirar foto?

MNI:
ãh
?

ADRIANO: senhora tem coragem de tirar foto?

MNI: eu tenho,
kkk

ADRIANO:
kk

MNI:
hahah

ADRIANO:a
foto é para mandar para meu tio, só para constar que
nóis

ja
pagou,
distribuimos
a cesta básica

MNI:
hahã
, sim

ADRIANO: não é para usar, só para mandar para ele

MNI:
ãh

ADRIANO: porque aí lá ele consta, e aí ele pega e ele manda um ok lá

MNI:
ahã

ADR
I
ANO: ela não é grande, tem
uma arroz
, um óleo, um
açucar
, são
boa
, mas já ajuda

MNI: já ajuda

ADRIANO: vou levar para a senhora então

MNI:
ahã

tá
.
” (sic)

Nesse diapasão, o
documento 237038344
- Pág. 10, traz um diálogo de vital importância que elucida a íntima ligação de
ADRIANO
com os escalões superiores da organização e seu conhecimento sobre as operações de tráfico de drogas.

Em uma conversa interceptada
(id. 237038344 - Pág. 10)
, uma pessoa questiona
ADRIANO
: "
Falou com o Taurus?
", referindo-se a
GILMAR
(também conhecido como "Taurus") e em sequência
ADRIANO
responde sobre a droga apreendida
através de áudio com seguinte degravação:

“
Adriano
:
"Opa Gordinho, boa noite cara. Não eu nem, eu nem cheguei comenta nada Gordinho porque ele falou
pra
mim parece que
eles teve
uma perca lá essa semana,
essa mês
, início agora que é a data dele me
pagá
, por isso que ele não me pagou e
ai
ele, ele falou assim que essa semana né, ele vai
passá

pra
mim
ai
porque ele teve que
pegá
lá, o dinheiro lá e compra
a
vista e tal,
ai
eu falei não eu tenho eu vou, nem comentei nada não entendeu.
Mas o dinheiro
tá
na mão dele
tá
seguro só vou até hoje eu mandei, até hoje eu comentei cá minha prima lá, que eu não gosto de
ficá
cobrando né cara, ainda mais o
cara
sabe que tem responsabilidade né só que
ai

ele falo

qui
ia me
pagá
mês passado,
finalzinho
mas
ai
parece que
ele perderam

50 quilo
aí saindo de Rondonópolis,
ai
foi o que ele falou
pra
mim que teve que
pegá
o dinheiro e
comprá
a vista lá o...
né.
(...)
.”
(
sic)

Embora a transcrição completa da fala subsequente de
ADRIANO
sobre a droga não esteja explicitamente detalhada, a indagação sobre o contato com "Taurus" (
Gilmar
) e a contextualização da investigação que liga
ADRIANO
ao transporte de drogas e à apreensão de 4kg de pasta base em Canarana,
no mesmo dia em que ele estava na localidade e foi visto saindo de uma área de mata, demonstram
um
a correlação.

Ainda, n
o
s
Relatórios Técnicos 008/2022/NIDRAB/PJC/MT e 002/2023/NIDRAB/PJC/MT, consta um diálogo em que
ADRIANO
ameaça sua ex-namorada, A
ndressa
,
ao mencionar que acionaria a "disciplina" do Comando Vermelho caso ela não agisse conforme sua vontade
.

“Transcrito de 0:18:28 até 0:19:02

Adriano
:
V
oce
quer que realmente eu breco
voce
por 6
mes
?,

Pra

voce

nao
sair da sua casa 6
mes
, se
voce
sair eu vou tomar outra decisão

Andressa: Uai
Adriano
: Quer que eu
faço
isso com
voce
?

Andressa: Uai fio o que
ce

tá
falando, uma bosta não?

Adriano
: Quer que eu
faço
isso? Quer que eu
mando

o disciplina
aí, levar o relatório aí na sua casa aí e vou te brecar 6
mes
, depois que acaba os 6
mes

voce
pode fazer o que
voce
quiser
.
Voce
quer que eu
faço
isso e tomo outra decisão, se
voce
quiser,
voce
fala, que eu
to
sendo de boa com
voce
.
” (sic)

O fato de
ADRIANO
se sentir à vontade para utilizar o nome e o poder coercitivo da organização criminosa em uma disputa pessoal, valendo-se da "disciplina" da facção como instrumento de ameaça e intimidação, evidencia a profunda internalização dos valores e das práticas do "Comando Vermelho".

Demonstra que ele não é um mero simpatizante,
mas um membro ativo
, com poder de acionamento dos mecanismos de controle e punição da ORCRIM.

O Relatório Técnico 008/2022/NIDRAB/PJC/MT e o Relatório Técnico 002/2023/NIDRAB/PJC/MT,
presentes nos documentos, apontam essa coincidência e os deslocamentos incomuns de
ADRIANO
, que se alinham com a atividade de transporte ilícito
. A conjunção desses fatos com a comunicação em que é indagado sobre "
Taurus
"
consolida
a prova de sua atuação na logística do tráfico de drogas da facção.

Ademais, a figura de
ADRIANO
como "Xavier", apontado no Relatório Final do Inquérito Policial como líder do Comando Vermelho na região do Araguaia a partir de abril de 2020
como
"
altamente discreto, com frequente troca de chips e destruição de aparelhos telefônicos para evitar a detecção
", revela uma sofisticação e um
conhecimento das operações
que apenas um membro de alta hierarquia da organização possuiria. Sua ascensão na liderança
,
após problemas do líder anterior
,
também reforça seu papel estratégico e essencial para a continuidade das atividades criminosas.

Portanto, o conjunto probatório,
demonstra
a
hierarquia
e permanência
ativa
,

deste apelante

dentro
da ORCRIM e o reconhecimento de sua função por outros membros, desenha um quadro de inequívoca integração e participação ativa de
ADRIANO
na organização criminosa
, motivo pelo qual deve se manter o édito condenatório
, em relação a sua pessoa
.

II
.II
– Da alegada insuficiência de prova para o crime de posse ilegal de arma de fogo
por
GILMAR
e
APARECIDA
.

A
tese de ausência de autoria quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 também não subsiste
,
diante das provas produzidas.

Com efeito, os autos revelam, de maneira inequívoca, que a materialidade e a autoria delitiva do crime de posse ilegal de arma de fogo restaram cabalmente comprovadas.

Primeiramente, verifica-se que, na data de 12 de maio de 2023, no cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão expedido nos autos n. 1006220-82.2023.8.11.0042, foram apreendidas
duas carabinas
e munições de arma de fogo
na residência do casal
Gilmar
e
Aparecida
, localizada na Chácara no Assentamento Egídio
Bruneto
, Rodovia MT 373, Bairro São Lourenço de Fátima, Região da Cachoeira do Prata, em Juscimeira/
MT
.

Nesse diapasão, o laudo pericial criminal n.º 511.2.19.9151.2023.112614-A02 atestou, de forma contundente, a funcionalidade da arma e das munições apreendidas,

e

“
observou-se que
esta
fora adaptada para a utilização de cartuchos de munição de arma de fogo. Nesta arma fora produzida

artesanalmente, na extremidade posterior do cano, uma câmara que alojava munição de calibre .22 LR e o mecanismo que produzia ar comprimido, substituí por um percussor radial
”
concluindo que
“Conforme acima exposto, armas examinadas funcionam para a produção de tiro e as munições deflagraram normalmente
.”

afastando qualquer dúvida acerca da tipicidade da conduta.

A modificação de carabinas ou espingardas de pressão para disparar munição de calibre .22 configura crime de posse ilegal de arma de fogo conforme o artigo 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) no Brasil. Isso porque a alteração transforma uma arma originalmente não letal (de pressão) em arma de fogo, o que exige registro e autorização legal específicos.

Além disso, a simples posse ou guarda de arma de fogo, mesmo que desmuniciada ou parcialmente ineficaz, é considerada crime de perigo abstrato, pois coloca em risco a segurança pública
.

Ademais,
a testemunha
Mauro Pereira Campos,
que era caseiro de
Gilmar
e
Aparecida
,
confirmou que, durante o cumprimento das buscas policiais no sítio de
Gilmar
e
Aparecida
, recebeu uma ligação de
Aparecida
, que lhe ordenou expressamente que escondesse as anotações e as armas de fogo que estariam em seu
quarto
.

Contudo, em virtude da presença policial, a ordem não pôde ser cumprida, e as armas foram localizadas atrás do guarda-roupas do casal.
Este
fato demonstra, de maneira irrefutável, a ciência e a vontade de ambos os apelantes em manter o artefato e as munições em seu poder, configurando o elemento subjetivo do tipo penal.

Em seu interrogatório judicial, a apelante
Aparecida
confessou a existência das armas na residência, alegando que e
ra utilizada para
afugentar animais da plantação
, confissão essa que foi utilizada para
atenuar a sua pena
.

A tentativa da defesa de desvincular os apelantes da posse do armamento não se sustenta diante do conjunto probatório. A alegação de ausência de prova de autoria pela posse ilegal
de
arma de fogo, levantada pela defesa de
Gilmar
e
,
implicitamente
,
pela de
Aparecida
,
ao requerer a atenuante da confissão espontânea para este
delito,
esvai-se ante a clareza dos elementos coligidos.

A apreensão do armamento na residência em que ambos os apelantes viviam e a inequívoca ordem de
Aparecida
para ocultá-los, conforme depoimento de testemunha ocular, são fatos que se harmonizam e evidenciam a conduta delitiva.

Com efeito, é pacífic
o o entendimento
no sentido de que o crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo resultado naturalístico ou efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para sua consumação, sendo suficiente a simples conduta de possuir ou manter sob guarda o armamento, como exaustivamente comprovado nos autos.

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação proferida em primeira instância, neste particular, em seus exatos termos.

II.III
-
Quanto
a alegada insuficiência de provas para configuração do
crime de Lavagem de Capitais
praticado por
GILMAR
,

APARECIDA
,

ADRIANO
,

JENIFFER

e

MARCIANO
,

A materialidade do delito de lavagem de capitais, em sua essência, não reside apenas na ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores, mas, sobretudo, na prévia existência de uma infração penal geradora desses ativos ilícitos.

No caso em tela, a intrínseca ligação com o tráfico de drogas e a organização criminosa é o pano de fundo que qualifica a proveniência dos bens lavados, legitimando a aplicação da Lei nº 9.613/98.

As condutas dos apelantes,
sob esse
prisma, demonstram um sofisticado encadeamento de atos voltados à "limpeza" do dinheiro obtido com a prática delitiva principal.

No que concerne ao apelante
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA
, as provas revelam seu papel central na estrutura financeira da organização criminosa, caracterizando-o como um verdadeiro "contador" de dinheiro do tráfico.

O diálogo interceptado
no relatório técnico de análise da 2ª prorrogação, nos autos n. 1002777- 60.2021.8.11.0021
, é particularmente elucidativo:

"
Adriano
:
Aqui na casa da senhora, o que que aconteceu, e
u
tava
aqui com o
fiote
e outro
cara
contando o dinheiro
aqui, ele aproveitou
foi lá no cofre da senhora pegou o dinheiro de novo
e foi no mercado comprar as coisas, não tem

Aparecida
:
Ham

Adriano
:
Quando
nós assustou
, ele já chegou aqui já na casa da senhora com um monte de trem, igual da outra vez, refrigerante, um monte de trem,
aí
os cara
parou de contar o dinheiro e os
cara
saiu embora,
aí ele começou a xingar a
Loraine
que foi fala
pra
ele e ele começou a xingar a
Loraine
"

Esta transcrição não apenas o
coloca na posição de
"conta
dor
"
do
numerário ilícito, em volume significativo, mas também expõe a dinâmica de sua ocultação no cofre da senhora
Aparecida
, e a subsequente "reintegração"

no mercado
formal
dos
valores ilícitos com
a compra de bens, prática típica da lavagem.

Adicionalmente, sua confissão velada, ao informar à ex-esposa que precisava "
buscar dinheiro
" porque "
já tem muito dinheiro lá na Jenny
"
(ID 95194822 – pág. 08)
, corrobora a sua função de coletor e movimentador de grandes somas de capital ilícito.

O recorrente
argumenta que sua renda era oriunda de vendas de roupas e de transação comercial de venda de automóveis, todavia,
diante da inexistência de provas nos autos, esse argumento restou isolado
e vazia,
frente
a

todo o
acervo probatório

No dia
05/09/2021
, foi apreendida com a senhora
Maria
Aparecida
Bastos de Souza
,
uma quantidade de drogas
que estava embalad
a
em sacolas que aparentemente pareciam ser de roupas, mas o interior estava preenchido com
conteúdo análogo à cocaína. Em uma dessas sa
cola
s estava escrito o nome “
ADRIANO
FERR
” o mesmo nome do recorrente, que
posteriormente, transferiu R$2.000,00 (dois mil reais) para
Guilherme Bastos de Almeida,
o filho de Maria
Aparecida
. (id. 237038204)
, em claro con
lui
o com as atividades exercidas por Maria
Aparecida
.

Ademais a
aquisição de diversas
quitinetes
em Água Boa,
sem lastro documental
que justifique a origem lícita dos recursos empregados, e a utilização de veículos, como um GM Prisma, Chevrolet S10 e GM Onix,
registrados em nome de terceiros, como sua ex-sogra
É
dina

Fernandes de Lima
, são atos clássicos de dissimulação patrimonial, evidenciando o esforço em conferir uma falsa aparência de legalidade a bens e valores provenientes do tráfico.

A confissão espontânea
,
em áudio, onde
Adriano
afirma ser "
o financeiro
da Tia Cida e
Gilmar

" e que contava "
pia e pia de dinheiro
", sela a
discussão
sobre a
sua
participação no delito de lavagem.

No tocante à apelante
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA
, as provas delineiam sua inequívoca posição como gestora financeira e articuladora-chave do esquema de lavagem.

No
Relatório Preliminar de Análise de Celular nº 023/2023/NIDRAB (ID 123139353),
resta evidente as
transações bancárias por ela orquestradas e a ocultação de ativos em nome de terceiros, especialmente
Marciano
Lopes
.

A outorga de procurações por
Jeniffer
, permitindo que
Aparecida
movimentasse contas em diversas instituições financeiras (Banco do Brasil S/A, Bradesco S/A, Santander e Sicredi), é um mecanismo ardiloso para pulverizar os recursos e, por conseguinte, dificultar o rastreamento da sua origem.

O diálogo em que
Aparecida
, imbuída de autoridade, se autodenomina "Mana Capitu" e "uma das donas de Querência", ao debater a resolução de "
beozinhos
"
e proble
mas de "quebrada", demonstra seu poder de decisão e intervenção
nas
questões financeiras da facção.

Ademais, a conversa em que discute o pagamento da parcela do veículo de
Marciano

contida no Auto de Apreensão Nº 2023.16.191978 (IP 104.4.2021.27631)
(id.

237038267
)
, denota o seu controle direto sobre bens registrados em nome de terceiros, com o objetivo claro de ocultar a real propriedade e a procedência ilícita do capital. Vejamos:

"
ve
quanto tem na conta aí se
da
pra
paga
a prestação lá do
Marciano
moço,
o
Marciano
fico de
ve
hoje lá, não viu
, o senhor fico impaciente de pagar o celular do seu pai lá e
num
pagou,

ve
lá se tem dinheiro na conta ainda que
da
pra pagar, se não der
amanha
a mãe vai resolver esse
pobrema
"
(sic)

Ainda, em
27 de fevereiro de 2023,
foram registradas trocas de mensagens em que Adriana encaminha um extrato bancário para
Aparecida
, evidenciando sua participação nas movimentações financeiras. O documento revela operações de grande porte, incluindo o recebimento de valores elevados e
diversas transferências realizadas por Adriana
, com destaque para os repasses frequentes à conta de
Jeniffer
Ferreira dos Santos, entre outras pessoas (Id 123139353 – pág. 56).

Os registros financeiros referentes ao
mês de agosto de 2022 revelam uma movimentação expressiva de valores
. Em especial, no dia 31/08/2022, observa-se que
Adriana recebeu o montante de R$ 14.098,00 (quatorze mil e noventa e oito reais)
. Ainda nessa
mesma data,
foi realizado um saque significativo no valor de R$ 11.621,96 (onze mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), entre outras
diversas
transações relevantes registradas (Id 123139353 - pág. 59).

Nesse
sentido
, a
apreensão do caderno com anotações de tráfico em sua residência, compartilhada com
Gilmar
, re
vela a origem ilícita dos valores auferidos

(
infração antecedente
), bem como, a
necessidade de lavagem dos
valore
s auferidos
, com compra de imóveis e veículos, como restou demonstrado.

Quanto a
GILMAR
DA ROCHA CRUZ
, as provas
são robustas em demonstrar que era
um dos articuladores da organização criminosa,
bem como, a

participação na ocultação de bens
, u
ma
vez que agia em conjunto com sua esposa de cujo telefone se utilizava para as tratativas da ORCRIM.

A aquisição de múltiplas propriedades rurais e veículos de alto padrão, como uma Chevrolet S10 e um Jeep Renegade, cujos registros formais em nome de terceiros – entre eles
Marciano
Lopes,
Antôniel
Bispo da Silva, Valdenice Correa Negrão dos Santos, Luciana da Silva Teixeira, José Ferreira dos Santos,
Ruberlei
Ferreira Dias – revelam uma clara estratégia de dissimulação patrimonial.

Em
uma conversa entre

Aparecida
,

Marciano
e Jennifer
, Aparecida explica
que já havia efetuado os pagamentos das prestações tanto da S10 quanto do Jeep, ambos veículos em nome de
Marciano
, citando inclusive os valores: "
Eu paguei dia, dia 11 eu paguei o
j
eep
"
e "
1400 e pouco do
j
eep

e 3700 e
uns quebradinhos
da camionete
."(id. 237038267 - Pág. 15).

Estes diálogos, extraídos do Relatório Preliminar de Análise de Celular nº 023/2023/NIDRAB (Id. 123139353), evidenciam a utilização do nome e patrimônio de
Marciano
para a ocultação de bens, caracterizando, sem sombra de dúvida, a prática da lavagem de capitais

O Relatório Técnico 019/2023/NIDRAB/PJC/MT (ID 123140058
), detalha
o levantamento desses bens e a incompatibilidade com a capacidade
financeira lícita de
Gilmar

e dos "laranjas".

As conversas telefônicas com
Jeniffer
, onde são discutidas e operacionalizadas transferências via PIX de valores significativos, como R$1.500,00, demonstram a movimentação constante de capitais ilícitos sob sua égide.

O encontro do caderno com anotações de tráfico em sua residência (
id.
123139993), junt
amente com
Aparecida
, é a prova material de sua gerência sobre o fluxo financeiro do tráfico e a consequente necessidade de sua "lavagem".

É fundamental destacar, ainda, as conversas que evidenciam a preocupação de
Gilmar
em relação à ocultação de bens, inclusive cabeças de gado, que, pela sua natureza, representam um expressivo volume de capital facilmente movimentável e dissimulável no meio rural.

Embora não haja uma transcrição literal de um diálogo específico de
Gilmar
sobre gado neste excerto, a intenção de
Aparecida
de registrar gado em nome de terceiro (Edvaldo)
, conforme apurado nas investigações e presente nas provas,
e a ligação estreita de
Gilmar
com
Aparecida
e a organização criminosa, permite inferir a extensão da dissimulação patrimonial para ativos semoventes.

No dia
30/03/2023
,

Aparecida
entra em contato com a pessoa de EDVALDO, solicitando
se poderia colocar animais “bovinos”
e

24 cabeças
de novilhas
no seu nome
,
EDVALDO não concorda. Conforme
aufere-se da
transcrição a seguir:

“
Aparecida
:
Boa tarde Edvaldo, deixa eu fala pra você, é o seguinte, eu ia
ve
com
oce
se dava doce, se de bem, se não também,
num
tem
pobrema
, é o seguinte, é aquele gado nosso é 24 cabeça que tá precisando daquele GPS, alguma coisa assim de transporte né, e eu não
to
podendo fazer no meu nome porque é o, eu não fiz o cadastro lá no
i
n
dea
, eu não fiz o cadastro no
i
n
dea
, que tá cadastrado o meu nome, daí tenho que esperar o Totonho manda a desistência da terra pra mim ir lá no
idea
fazer, eu já fui lá no
idea
, passei pra fazer isso né, aí eles. Aí eu
to
precisando, o gado veio, aí e
to
precisando assim de uma pessoa faz
pra
mim, é
24 cabeça
, como
oce
tem terra aí se
oce
podia passa as 24
pro
seu nome aí depois
ce
transferia
pra
mim, intendeu?”
(sic)

Ainda na mesma conversa
APARECIDA
fala que tem um gado que EDVALDO vendeu a pessoa de JOCA, e depois vai ter que transferir para ela, dando a e
ntender que tem mais animais em nome de outras pessoas
, porém não fala quantidade que JOCA comprou de EDVALDO.

Veja-se o diálogo a respeito:

“
Aparecida
:
Porque tem até um gado que
oce
vendeu pro Joca, aí depois vai ter que transferir pra mim, pro meu nome
ce
intendeu, porque está lá com a marca, só que tem que ter o registro da minha marca e pra mim registra a marca eu abrir inscrição do
i
n
dea
e tá precisando só do Totonho mandar a desistência da terra lá,
ce
intendeu, já fui lá, aí eu ia
ve
se
oce
deixava passa o gado, as 24 cabeça de novilha pro seu nome, só pra tirar do sistema do cara
.”
(sic)

Edvaldo responde
, no dia
30/03/2023
,
que não pode registrar as 24 cabeças de gado em seu nome, pois teme que o INDEA realize uma fiscalização em sua propriedade e constate a ausência dos animais no local.

“
Edvaldo:
O Cida boa tarde, Edvaldo, eu conversei com o contador meu e eu tenho muita coisa esparramada, eu alugo uns pastos pro lado do santa maria e tenho uns gado esparramado no nome de algumas pessoas e como esse pessoal do Indea fez umas visitas a uns 3 mês atrás, aí eu
to
meio com medo,
to
me organizando aqui, as coisa minha, e tem se eu pegar e chegar e não bater, eu fico meio preocupado, eu não sei, ele pode volta e pode não, ai eu
di
uma controlada aqui mais ou menos, tá controlado as coisa minha aqui, ai eu tenho umas coisa esparramada, fico com medo, uma hora eles vem faze o levantamento, aí tive sobrando, mas desculpa aí,
ve
se arruma um outro aí, porque eu tenho umas coisinha esparramada, eu
to
meio preocupado com isso aí, tranquilo.”
(sic)

Ainda em relação aos animais bovinos,
em transcrição de áudio de conversa
realizada
, no dia
03/04/2023
,
com Rosilene
,
essa reforça
, que além de
demonstrar
que
Aparecida
e
Gilmar
e
stavam juntos, e que moravam no sítio de
Juscimeira
, também reafirma o
envolvimento do apelante
Gilmar
e a manipulação patrimonial realizada por ele e
Aparecida
:

“Dona Cida, bom dia
é a Rose, eu mandei esse áudio para a senhora aí ó,
pra
senhora ouvir que eu
to
precisando que
vocês me manda
os dados de você
pra
mim da baixa lá no
gado que eu tirei
porque
se não

não
vai
da
certo o financiamento que eu
to
fazendo
, e
ai
eu preciso é dos dados
pra
mim da baixa é do gado
que eu vendi esse ano
, intendeu? Aí
pra
mim pega a nota fiscal e comprova
pra
manda
pra
ele como um comprovante que a gente vendeu a quantidade
pra
mim consegui fazer o financiamento, aí a
senhora me manda o endereço aí da chácara da senhora, o nome da senhora do
Gilmar
que é
pra

mim
tirar, o município se é Juscimeira ou Jaciara, o cep, tudo certinho aí da chácara do Sítio de vocês,
tá
bom
.
”
(
sic)

Tal conduta, de tentar conferir aparência de legalidade à propriedade de rebanhos, é um mecanismo comum de lavagem de capitais no agronegócio, onde grandes somas podem ser facilmente investidas e transferidas sem levantar suspeitas imediatas, especialmente quando há intermediação de terceiros para a formalização.

N
o
relatório Técnico 019/2023
(id. 237038322)
,

que tratou
apenas do levantamento de algumas propriedades do apelante
Gilmar
, foi possível concluir
diversas
artimanhas contratualista
. Vejamos:

“
Conforme documentação acostada
GILMAR
e
APARECIDA
possuem os seguintes imóveis:

a) 01 (um) imóvel rural ORIGINADO DO CCU SOB N° MT094100000014 DE 28/12/2017 PROCESSO ADM 54240.001005/2015-41 AREA DE 15,38 HECTARES CÓDIGO INCRA 905.038.020.508-4, LOTE 20, PA EGIDIO BRUNETTO; Valor em 06/12/2021 – R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)
*
;

b) LOTE 19, SÍTIO CORAÇÃO DE MÃE, localizado no ASSENTAMENTO EGÍDIO BRUNETTO, Juscimeira/MT, com área de 10.000 (dez mil) m2, fora comprado por VALDENICE CORREA NEGRÃO DOS SANTOS em 21/09/2020 e nessa mesma data fora vendido para
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA, conformes contratos de compromisso de compra e venda; Valor R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)
**
;

c) Terreno localizado na Rua C, Lote 04 - A, Bairro Vale Verde, Poxoréo/MT; Valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

d) Terreno localizado na Rua C, QD 06, lote 07 B, Bairro Vale Verde, Poxoréo/MT. Valor: não consta.

*
No INCRA o lote 20 tem como possuidor ANTONIEL BISPO DA SILVA, conforme termo de desistência às folhas 05 deste;

**
Já o lote 19 tem como possuidora LUCIENE DA SILVA TEIXEIRA, há contratos de compromisso de e venda daquela para VALDENICE CORREA NEGRÃO DOS SANTOS e desta para
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA – pag.- 06,07, 08 e 09
.”

No que tange a
MARCIANO
LOPES,
s
ua conduta é o espelho da figura do "laranja" consciente e colaborador no esquema de lavagem.

A materialidade de sua participação reside na
cessão de seus dados pessoais para que
Gilmar
e
Aparecida
ocultassem os bens adquiridos
com o produto do crime.

De acordo com as investigações,
Marciano

é
casado com
Jeniffer
Ferreira dos Santos e genro de
Aparecida
.
Consciente de seus atos e agindo de forma voluntária, ele disponibilizava seus dados pessoais para que
Aparecida
e
Gilmar
pudessem ocultar bens de forma fraudulenta.

Essa conduta fica evidente diante dos documentos apreendidos na residência de
Aparecida
e
Gilmar
. No local, foi e
ncontrada uma pasta contendo diversos papéis, entre eles dois contratos de locação de imóveis situados na cidade de Rondonópolis/MT
— um na Rua Margarida, n.º 1215, e outro na Rua 12, quadra 16, n.º 36, no Residencial João Moraes. Em ambos os contratos,
Marciano
consta como locatário
(Id. 123139994).

Além disso, na mesma residência
foram localizados dois veículos
: um
Jeep Renegade
, cor branca, placa QQD-1F29, e um
Chevrolet S10
, cor prata, placa FSX-0H91, ambos registrados em nome de
Marciano
(Id. 120043050),
o que reforça a sua participação no esquema de ocultação patrimonial
engendrado
por
Gilmar
e
Aparecida
.

A prova documental da existência de dois contratos de locação de imóveis em Rondonópolis e a propriedade de d
ois veículos (Jeep Renegade e Chevrolet/S10),

formalmente registrados em seu nome,
mas utilizados e controlados pelos corréus
Aparecida
e
Gilmar
, são elementos irrefutáveis de sua colaboração.

Em seu interrogatório judicial,
Marciano

alegou que
é o possuidor
/proprietário
dos veículos
acima citad
o
s

e que apenas
alugava
para terceiros
, todavia,
o recorrente não junt
ou
nenhuma prova
desses alugueres
, restando essa alegação totalmente
dissociada

dos demais elementos de provas
.

Ademais, a
s mensagens trocadas entre
Marciano
,
Jeniffer
e
Aparecida
, onde são solicitados seus documentos e extratos bancários para movimentações financeiras, bem como para formalizar a aquisição e manutenção dos bens, demonstram seu dolo e a ciência da finalidade das transações.

Fica e
vi
d
en
cia
do também a particip
açã
o na O
R
C
RIM
de
Marciano

Lo
pes
,

c
onvivente
d
e

Jeniffer
, conforme imagens e transcrição
, onde em conversa com
Jeniffer
,

Aparecida

fala
:
Ve
quanto tem na conta aí se
da
pra
paga
a
prestação lá do
Marciano
moço, o
Marciano
fico de
ve
hoje lá, não viu, o senhor fico impaciente de pagar o celular do seu pai lá e
num
pagou,
ve
lá se tem dinheiro na conta ainda que
da
pra pagar, se não der
amanhã
a mãe vai resolver esse
pobrema
”
(sic -
id. 237038267. Pág.
63)

e
,
em seguida
,
a
Jeniffer

encaminha

“
print
”
de extrato bancário
.

A incompatibilidade entre seus rendimentos lícitos e a ostentação de um patrimônio tão vultoso apenas
consolida
a conclusão de sua atuação no crime de lavagem, permitindo a dissimulação da verdadeira propriedade dos ativos. O áudio, supracitado, em que
Aparecida
discute o pagamento da prestação do veículo de
Marciano
é uma prova eloquente da dissimulação da propriedade.

Por fim, a apelante
JENIFFER
FERREIRA DOS SANTOS
evidencia uma atuação crucial na etapa de movimentação e dissimulação dos valores ilícitos.

De fato, ao contrário do que sustentado pela combativa defesa técnica, a prova não se resume ao isolado interrogatório da ré, que, como de praxe, negou veementemente a prática dos crimes a ela imputados
,
na denúncia.

Contudo, sua versão encontra-se em patente descompasso com o arcabouço probatório amealhado, notadamente em relação aos pormenorizados relatórios de inteligência e às conversas interceptadas, elementos que confirmam a orquestrada atuação do núcleo familiar na dissimulação da origem ilícita dos bens e valores.

Nesse diapasão, o RELATÓRIO TÉCNICO 027/2023/

NIDRAB/PJC/MT (id.123139997), demonstra de forma inequívoca a responsabilidade da apelante na movimentação da conta bancária em benefício da facção, agindo sob as direções de
APARECIDA
e
GILMAR
.

Cumpre ressaltar que a recorrente
JENIFFER
sempre forneceu suporte à facção, seja pela
disponibilização de sua residência como possível local de depósito de entorpecentes
, seja pelo
empréstimo de suas contas bancárias
.

É de suma importância destacar que a conta do Banco SICREDI, que a recorrente franqueou à sua genitora, encontrava-se cadastrada em nome de sua empresa, JM
Modas,
o que visava, sem dúvida, conferir uma aparência de legalidade às vultosas e atípicas movimentações financeiras, na tentativa de ludibriar as autoridades.

Ademais, restou inconteste que essa conta era utilizada por
APARECIDA
e
GILMAR
, sendo que as quantias transferidas, depositadas e movimentadas eram provenientes da facção criminosa Comando Vermelho. Consequentemente, a recorrente possuía pleno conhecimento do envolvimento de sua mãe e de
GILMAR
com a facção, bem como da origem ilícita dos valores que transitavam por sua conta bancária.

As mensagens extraídas do aparelho celular de
JENIFFER
, conforme o referido RELATÓRIO TÉCNICO 027/2023/NIDRAB/PJC/MT (ID 123139997), são elucidativas. Nelas,
Aparecida
, mãe da apelante, constantemente ordenava à filha que realizasse transferências bancárias.

De igual modo, o diálogo entre a ré
Jeniffer
e
Gilmar
revela a natureza dessas transações, com a ré prestando contas de um saldo de R$16.000,00
descrita na
F
igura 63-
que possui a seguinte legenda:
Percebe-se no início da conversa que JENIFFER possivelmente estaria prestando contas para GILMAR, pois mostra um saldo de R$16.000,00 na conta, e diz que tem dinheiro no cartão empresarial
(i
d. 237038264
- Pág. 33
)

Veja-se transcrição desse diálogo extraído do RELATÓRIO TÉCNICO 027/2023/NIDRAB/PJC/MT
(id. 237038264 - Pág. 34)
:

“
ÁUDIO
20.04.2023
11:55:
JENIFFER
- Achei que você era igual minha mãe, que minha mãe a primeira coisa que me manda
cedinho ,
quando ela quer alguma coisa comigo, é só o nome da pessoa e pix nada, só vai mandando, mandando, mandando, nem pergunta como é que eu
to
, já vai mandando logo é pix
.
”(
sic)

No mesmo relatório, foi possível extrair,
d
as figuras 66 e 67, que “
Em dado momento JENIFFER avisa para GILMAR que caiu o depósito na conta, já realizou a transferência de R$1.500, e que sobrou R$3.548 reais e alguns centavos
.”

Também foram encontradas, na residência de
Jeniffer,
folhas de cheque emitidas por Adriano em favor dela, totalizando R$ 15.300,00 (id. 237038264 - pág. 36). Além disso, foi apreendida uma caderneta de cor laranja contendo anotações de valores e informações relacionadas a cartões.

Pelo conteúdo e contexto, essas anotações indicam movimentações financeiras destinadas à facção criminosa, utilizando termos como “roupa” ou “camiseta” para se referir a drogas — uma prática recorrente empregada para dificultar o rastreamento e as investigações.

Em interceptação telefônica (ID 43226197.WAV do relatório da 1ª prorrogação),
Adriano
expressamente declara que "
já tem muito dinheiro lá na Jenny
".
Esta
afirmação corrobora o uso da residência da acusada como local de armazenamento de valores ilícitos, confirmando sua colaboração na lavagem de dinheiro.

Outro diálogo relevante demonstra que funcionários do Banco Sicredi alertaram
Jeniffer
que a movimentação em sua conta era incompatível com a renda declarada, após sua mãe tentar sacar R$ 29.000,00. Este fato, por si só, já sinaliza a ciência da apelante quanto à natureza das transações.

Portanto, a recorrente
JENIFFER
FERREIRA DOS SANTOS não apenas tinha evidente conhecimento e participação direta na facção, mas também cedia sua residência e suas contas bancárias para movimentar valores oriundos do tráfico, ciente de que
GILMAR
e
APARECIDA
exerciam a liderança da área.

As inúmeras transferências PIX por ela efetuadas sob as ordens de
Aparecida
,

para despesas de imóveis de
Gilmar
e
Aparecida
em Rondonópolis, são atos diretos de lavagem, pois visam integrar o capital ilícito na economia formal.

O diálogo de
18.04.2023,
às 19h10min, onde
Jeniffer
cobra
Aparecida
pela falta de repasse de valores e pela exigência de realizar PIX em seu nome ("
Cobrando a mãe aqui, porquê eu falei me adianta cento e cinquenta reais dos setecentos que ela me deve lá, ela
ta
a
qui mandando pix pra mim fazer pix, me pagar que é bom nada
"), é prova cristalina de que ela participava ativamente da lavagem
e era remunerada por isso
, ou seja, era uma colaboradora essencial para a movimentação e dissimulação dos recursos ilícitos.

Em outro diálogo, desta vez entre Jeniffer,
Ueslaine
e Adriano, fica evidenciado que Adriano se encontrava na residência de Jeniffer, localizada na cidade de Canarana e que durante a ligação entre Jeniffer e
Ueslaine
, Adriano interfere na conversa e afirma que “
chegou 55 do Cera
”
(maconha)
, complementando que é “
do louco, do Cera mesmo
”. Em seguida, menciona que Jeniffer “
só de sentir o cheiro da coberta ficou doida
”, sugerindo que a “coberta” seria, possivelmente, utilizada para ocultar ou envolver o entorpecente durante o transporte. Jeniffer, por sua vez, comenta que “
o quarto ficou fedendo
”, reforçando a suspeita de manuseio de substância ilícita no local (id. 237038355 – pág. 35).

Em síntese, o conjunto probatório é coeso e irrefutável, demonstrando que cada apelante, de forma consciente e dolosa, desempenhou papel essencial no complexo esquema de lavagem de capitais, com o fito de ocultar e dissimular a proveniência ilícita dos bens e valores advindos da organização criminosa e do tráfico de drogas.

Frente
a consistência do conjunto probatório, que inclui registros de comunicação, relatórios policiais e depoimentos, resta
clar
a
a autoria delitiva
por parte
dos apelantes,

tornando inescapável a condenação
dos mesmos
na
prática do crime de Lavagem de Capitais
.

Ademais, os apelantes

Marciano e Jeniffer
requererem o
reconhecimento da participação de menor importância
, nos termos do art.29, §1º do CP.

No que tange à conduta do apelante Marciano Lopes, restou sobejamente comprovado que sua participação
transcendeu o mero auxílio secundário,
configurando-se
elo essencial
na cadeia de lavagem de dinheiro, delito pelo qual foi condenado com fundamento no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98.

As investigações desvelaram que Marciano, cônjuge da corré Jeniffer e genro de Aparecida Ferreira, uma das líderes da facção, fornecia seus dados pessoais com plena consciência e intenção, permitindo que veículos de alto valor, como um Jeep Renegade e uma caminhonete S-10, fossem registrados em seu nome,
denotando um engajamento ativo e indispensável para ocultar a origem espúria do patrimônio amealhado pelo grupo
.

Portanto, a tese de participação de menor importância, em face da magnitude e da relevância de sua contribuição para a dissimulação e ocultação de bens, não se sustenta diante do conjunto probatório.

De outro lado, a apelante Jeniffer Ferreira dos Santos, sua conduta, longe de ser periférica, revelou-se central para a operacionalização financeira da organização.

A análise dos dados extraídos de seu aparelho celular demonstrou que Jeniffer
agia sob ordens diretas de sua mãe,

Aparecida, e de Gilmar
, realizando inúmeras transações financeiras, como PIX, depósitos e transferências, por meio de sua conta empresarial, registrada como "JM Modas".

Essas movimentações, de
grande vulto e incompatíveis com sua renda declarada,
eram conscientemente destinadas a
beneficiar a facção criminosa
, servindo como meio para burlar as investigações e mascarar a origem ilícita dos valores.

Adicionalmente, Jeniffer
fornecia sua residência como ponto de apoio e local de armazenamento de drogas
. A prova coligida rechaça a alegação de participação de menor importância, uma vez que suas ações eram
decisivas para a fluidez das operações financeiras e logísticas do tráfico.

Com efeito, o conceito de participação de menor importância, esculpido no §1º do artigo 29 do Código Penal, pressupõe uma contribuição mínima, acessória ou secundária para a consecução do tipo penal, sem a qual o crime principal seria igualmente praticado, ainda que com maior dificuldade ou de forma ligeiramente diversa.

Entretanto, a conduta dos apelantes Marciano e Jeniffer não se enquadra nessa moldura. Ambos, de forma consciente e voluntária, contribuíram com elementos cruciais para a prática da lavagem de ativos e para o fortalecimento da estrutura de apoio da organização criminosa. Embora não exercessem liderança direta, desempenharam papéis inegavelmente indispensáveis à concretização dos objetivos ilícitos,
razão pela qual rejeito a tese defensiva apresentada.

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão
como circunstância atenuante para a recorrente
Aparecida
no crime de posse ilega
l
de arma de fogo
, observa-se que o juízo de primeiro grau já considerou essa atenuante na fixação da pena definitiva. Diante disso, não se verifica a existência de interesse recursal quanto a esse ponto, uma vez que a pretensão já foi devidamente acolhida na sentença.

O apelante
Adriano
requer a alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto
, vez que sua pena foi inferior
a
08 anos
de reclusão
e entende que as circunstâncias
judiciais

negativadas,
no crime de integrar organização criminosa,
utiliza
das para fixar o regime mais gr
a
voso, foram
valoradas negativamente,
com base em fundamentação inidônea.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado pela prática do delito de integrar organização criminosa, tipificado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, e
pelo
crime de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98.

A respeitável sentença de primeiro grau, ao proceder à individualização da pena, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo legal e na imposição de regime inicial mais gravoso
.

A defesa, em suas razões recursais, arguiu a ausência de fundamentação pormenorizada, limitando-se a sentença a argumentos genéricos que não se mostram idôneos a justificar a majoração da reprimenda
de ambas circunstanciais
.
Para elucidar a questão debatida, colaciono trecho
pertinente
da sentença:

“
Da ré APARECIDA FERREIRA DA SILVA
.

Do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013
.

O delito apresentou
culpabilidade
extremada, porquanto a ré praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida organização ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; a ré possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0000522- 47.2019.8.11.00012, que tramitou perante a 2ª Vara de Nova Xavantina, oriundas das ações penais n. 0000755-93.2015.8.11.0012, 0000000-00.0000.2.00.6148 e 0000000- 00.0000.0.20.0565, de modo que as duas primeiras serão aqui valoradas, vez que decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos, e a última será utilizada como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré passíveis de valoração (culpabilidade e maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, vez que a ré ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0000522- 47.2019.8.11.00012, que tramitou perante a 2ª Vara de Nova Xavantina, oriundas das ações penais n. 0000755-93.2015.8.11.0012, 0000000-00.0000.2.00.6148 e 0000000- 00.0000.0.20.0565, de modo que a última será aqui valorada, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 0
5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0000522-47.2019.8.11.00012, que tramitou perante a 2ª Vara de Nova Xavantina, oriundas das ações penais n. 0000755- 93.2015.8.11.0012, 0000000-00.0000.2.00.6148 e 0000000-00.0000.0.20.0565, de modo que as duas primeiras serão aqui valoradas, vez que decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos, e a última será utilizada como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, vez que a ré ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0000522- 47.2019.8.11.00012, que tramitou perante a 2ª Vara de Nova Xavantina, oriundas das ações penais n. 0000755-93.2015.8.11.0012, 0000000-00.0000.2.00.6148 e 0000000- 00.0000.0.20.0565, de modo que a última será aqui valorada, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – posse
ilegal

de
arma de fogo.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré possui
maus antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0000522-47.2019.8.11.00012, que tramitou perante a 2ª Vara de Nova Xavantina, oriundas das ações penais n. 0000755- 93.2015.8.11.0012, 0000000-00.0000.2.00.6148 e 0000000-00.0000.0.20.0565, de modo que as duas primeiras serão aqui valoradas, vez que decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos, e a última será utilizada como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de possuir armas e munições, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; não houve consequências maiores à sociedade, sendo que
esta
em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável à ré passível de valoração (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, vez que a ré ostenta 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, reunidas no executivo de pena n. 0003894-79.2016.8.11.0021, em trâmite perante a Vara de Ribeirão Cascalheira, oriundas das ações penais n. 0003265-05.2006.8.11.0006, 0000755- 83.2015.8.11.0012 e 0009590-53.2013.8.11.0037, pelo que as compenso, mantendo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

(...)

Do réu
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA.

Do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou
culpabilidade
extremada, porquanto o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida organização ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa;
o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
c
ircunstâncias
estão relatadas nos autos e são graves, tendo em vista que o réu exsurgiu como um dos integrantes mais ativos da cúpula da facção, sendo o responsável por transportar e distribuir entorpecentes para as cidades de atuação, haja vista os relatórios de viagens aportados aos autos, que revelaram intenso trânsito entre as cidades de Rondonópolis, Juscimeira, Canarana, Primavera do Leste e Água Boa, revelando sua rota de distribuição de drogas e recolhimento de dinheiro, portanto, cuida-se de um dos integrantes mais articulados em sua região, responsável direto pelo funcionamento da engrenagem da organização criminosa, pelo que merece valoração negativa
;
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos

(...)

Da aplicação do concurso material de crimes. Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA condenado, definitivamente, à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, preso desde 05/2023, e que pela detração a pena enquadrar-se-á
entre os patamares de 04 (quatro) e 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, vez que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais do crime de integrar organização criminosa, impondo-se o regime mais gravoso
”. (
sic
)

Entretanto,

a
pretensão recursal de readequação da pena-base, mediante o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, não encontra amparo fático nem jurídico e deve ser rejeitada.

Com efeito, a sentença analisou criteriosamente os elementos dos autos e justificou de forma objetiva a exasperação da pena-base com
fundamento na
culpabilidade
acentuada
do réu.

No presente caso, não se trata de mera participação episódica ou periférica, mas de envolvimento ativo e estável com facção criminosa de atuação nacional.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para
desvalorar
a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes. (
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 2/3/2023). 5. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg
no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)
”

Nesse mesmo sentido, é
a inteligência
deste e. Tribunal de Justiça. V
ejamos:

“(...) A depreciação da
culpabilidade
está fundamentada em elementos concretos [“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar “
maior grau de censura da conduta”
(STJ,
AgRg
no HC nº 802.312/AC). (...)” (TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024)
”

Desse modo, a tese recursal de que a “culpabilidade” não poderia ser valorada negativamente revela-se insustentável, uma vez que desconsidera as peculiaridades da conduta e a expressiva periculosidade social por ela evidenciada. Assim, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não apenas se mostra juridicamente adequada, como também se torna indispensável para garantir a justa individualização da sanção penal.

Todavia,
no que se refere às
circunstâncias do crime,
a sentença alude à rota de distribuição de drogas, ao recolhimento de valores e à utilização de veículos de alto valor para as atividades ilícitas.

Contudo,
o
transporte de entorpecentes e o recolhimento de dinheiro, bem como a utilização de bens para tais fins, são condutas que se encaixam perfeitamente na descrição típica da integração à organização criminosa, especialmente quando se trata de um membro que atua na logística e no financeiro do grupo.

Não se verificou na fundamentação da sentença qualquer particularidade fática que, para além da mera subsunção ao tipo, revelasse um maior desvalor da ação a ponto de justificar a exasperação da pena-base
quanto a essa circunstancial
.

Destarte,
tendo em mente
que elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
sob pena de
incorrer-se no indevido

bis in idem
,
tal circunstância deve ser afastada.

Por conseguinte, afast
o
a valoraç
ão
negativa
das
circunstâncias
do crime
, imp
ondo
-se a readequação da pena-base do apelante
Adriano.

Assim
, restou valorada negativamente,
a
circunstância
judicial da “culpabilidade do agente”
, sendo, portanto, possível, nos termos do art.33
,
§3º
,
do
CP
,
a fixação de um regime prisional mais grave.

O princípio da individualização da pena fundamenta essa possibilidade, dando ao magistrado margem de discricionariedade para adequar o regime de acordo com os elementos apurados nos autos.

Sobre o tema, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO .
CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL
FECHADO .

REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME).
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO.
1 .
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.
Precedentes.
2 .
Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

(STJ -
RvCr
: 5993 MT 2023/0299254-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)
”

Assim, a decisão recorrida está amparada tanto pela legislação quanto pela jurisprudência vigente, o que justifica a imposição de um regime inicial mais rigoroso, em razão da circunstância desfavorável devidamente reconhecida. Por essa razão, rejeito o pleito de readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, quanto à
apelante Aparecida
, verifico que o juízo de primeiro grau utilizou condenações anteriores para negativar a circunstância judicial de
“maus antecedentes”
.

No entanto, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, no Processo Executivo de Pena n. 00000522-47.2019.8.11.0012, composto pelas ações penais n.
0000000-00.000.2.00.6148
,
0000000-00.0000.0.20.0565
e 0000755-93.2015.8.11.0012, constatei que, em relação às duas primeiras ações, já se ultrapassou
,
não apenas o prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, como também um lapso superior a 10 (dez) anos desde a extinção
das respectivas penas
.

Assim, ambas condenações não podem ser consideradas para
negati
var essa circunstância judicial
, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos Jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
DIREITO AO ESQUECIMENTO.
EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RELATIVA AO PROCESSO CARACTERIZADOR DO ANTECEDENTE
CRIMINAL .

PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência,
mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova
infração
.
2. Na espécie, o acórdão esclarece que "a data da extinção da pena privativa de liberdade relativa ao processo caracterizador do antecedente criminal ocorreu em 18/11/2013, extinta, portanto, há menos de dez anos [
rectius
: mais de dez anos] em relação ao presente crime", visto que o ato imputado ao paciente se deu em 17/6/2023, razão pela qual não milita em favor do paciente o direito ao esquecimento. 3. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no HC: 904040 SP 2024/0119852-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)
”

Quanto à última condenação (proc. 0000755-93.2015.8.11.0012), entendo que ela serve para fundamentar a aplicação da agravante de reincidência, uma vez que a pena correspondente foi extinta em
19/10/
2021,
não sendo
atingida
,
portanto,
pelo prazo
depurador de 5 anos
.

Assim, afasto, de ofício, a valoração negativa da circunstância judicial de
“maus antecedentes”
na primeira fase da dosimetria, mas mantenho a incidência da agravante de reincidência com base nessa última condenação.

Discutidas e afastadas
todas as teses suscitadas, passo ao redimensionamento dosimétrico
d
as pena
s
aplicadas aos
apelantes
Aparecida

e
Adriano
:

APELANTE
APARECIDA
FERREIRA DA SILVA

-
Do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. (integrar organização criminosa):

Pena
- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

1 - Primeira fase:

Circunstâncias judiciais

-
A culpabilidade
d
a
acusad
a

deve ser
valorada negativamente, frente a vinculação à Organização criminosa de cunho nacional, de modo a exercer uma intimidação coletiva

-

Afasto a valoração negativa da circunstância de maus antecedentes,
uma vez que as ações consideradas pelo juízo de origem para a exasperação da pena já ultrapassaram o período
necessário ao direito do esquecimento
de dez anos desde a extinção da respectiva pena, não podendo, portanto, servir como fundamento para sua avaliação
desfavorável.

-
A conduta social pode ser tida como normal.

-
Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

-
Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

-
Tudo isso sopesado,
aumento a pena
-base
em
1/6
sobre a pena mínima do tipo legal
, ou seja,
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase -
Não há circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante de reincidência,
pelo que agravo

a pena em
1/6
, chegando à pena intermediária de
0
4
(
quatro
) anos e 0
1
(
um
)
mês

de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena: O juízo singular não
constat
ou nenhum
a
causa de aumento, motivo pelo qual, fixo a pena final para este crime em

04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

-Do crime previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998. (Lavagem de capitais)

Pena
- reclusão, de 3 (três) a
10
(
dez
) anos, e multa
.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais

-A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

-
Afasto a valoração negativa da circunstância de maus antecedentes,
uma vez que as ações consideradas pelo juízo de origem para a exasperação da pena já ultrapassaram o período
necessário ao direito do esquecimento
de dez anos desde a extinção da respectiva pena, não podendo, portanto, servir como fundamento para sua avaliação desfavorável.

-A conduta social pode ser tida como normal.

-Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

-Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

- Tudo isso sopesado,
fixo
a pena mínima legal, ou seja, 03 (três) anos reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase -
Não há circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante de reincidência,
pelo que lhe agravo
a pena em 1/6, chegando à pena intermediária de
0
3 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 1
1
(
on
ze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena: O juízo singular não
constat
ou nenhum
a
causa de aumento, motivo pelo qual, fixo a pena final para este crime em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

-
Do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – posse ilegal de arma de fogo

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais

-A culpabilidade da acusada, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

-
Afasto a valoração negativa da circunstância de maus antecedentes,
uma vez que as ações consideradas pelo juízo de origem para a exasperação da pena já ultrapassaram o período
necessário ao direito do esquecimento
de dez anos desde a extinção da respectiva pena, não podendo, portanto, servir como fundamento para sua avaliação desfavorável.

-A conduta social pode ser tida como normal.

-Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

-Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

- Tudo isso sopesado, fixo a pena mínima legal, ou seja,
em 1(um) ano

de

detenção
e 1
0
(
dez
) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase -

Concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, e a agravante da reincidência
,

pelo que as compenso
, fixando a pena intermediária em
1(um) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena: O juízo singular não
verific
ou nenhum
a
causa de aumento, motivo pelo qual, fixo a pena final para este crime em
1(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, e
somadas
as penas fixadas
para

os
crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e posse ilegal de arma de fogo, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses
de
reclusão
,

1(um) ano de
detenção
e
3
3
(trinta
três
)

dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, mantendo o regime
inicial
fechado para o cumprimento da pena.

5 – Condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

APELANTE
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA

Do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. (integrar organização criminosa):

Pena
- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais

-
A culpabilidade do acusado

deve ser
valorada negativamente, frente a vinculação à Organização criminosa de cunho nacional, de modo a exercer uma intimidação coletiva

-O acusado não possui maus antecedentes

-A conduta social pode ser tida como normal.

-Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

-Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

- Tudo isso sopesado, aumento a pena-base em
1/6
sobre a pena mínima do tipo legal, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase -
Não há circunstâncias atenuantes, ou agravantes a serem analisadas.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena: O juízo singular não
verific
ou nenhum
a
causa de aumento, motivo pelo qual, fixo a pena final para este crime em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
, a ser cumprida em regime fechado em face da circunstância
negativa
de culpabilidade.

4 -
Expostos os fundamentos da dosimetria, e
somadas
as penas fixadas nos crimes de organização criminosa
e
lavagem de capitais, fixo a pena definitiva em
0
6 (seis) anos
e 06 (seis) meses
de

reclusão
e 20 (vinte)

dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
.

5 – Condeno o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

6 –
Conclusivamente, m
antenh
o o regime
fechad
o para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “
a
”,
§3º
do Código Penal.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s

pelos apelantes

APARECIDA
FERREIRA DA SILVA,
GILMAR
DA ROCHA CRUZ,
JENIFFER
FERREIRA DOS SANTOS,
MARCIANO
LOPES
,
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ADRIANO
FERREIRA DA SILVA
, apenas para

afastar
da
valoração negativa
as

“
circunstâncias do crime
”
, bem como, para afastar,
ex

officio
, a exa
cer
bação
d
os

“
maus antecedentes
”
para a apelante

APARECIDA FERREIRA DA SILVA
.

Feitas as readequações, a pena do
apelante
ADRIANO

pa
ssa a ser de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; sendo que a pena da apelante

APARECIDA
resultou em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses de reclusão, 1(um) ano de detenção e 33 (trinta três) dias-multa, mantendo

incólume

a sentença
nos demais
termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025